Tribunal: TJMT
Processo: 0049879-79.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0049879-79.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (APELANTE), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELANTE), AGILE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 11.548.972/0001-31 (APELANTE), VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA - CNPJ: 08.806.755/0001-90 (APELANTE), AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.384.824/0001-91 (APELANTE), ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. - CNPJ: 05.553.578/0001-99 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), AGILE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 11.548.972/0001-31 (APELADO), VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA - CNPJ: 08.806.755/0001-90 (APELADO), AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.384.824/0001-91 (APELADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (APELADO), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELI - CNPJ: 03.439.543/0001-06 (APELANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), BIODIESEL CARBURANTE NATURAL GENIPAPO LTDA - ME - CNPJ: 08.264.278/0001-88 (APELADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), RENATO OLIVO DE SOUZA - CPF: 542.854.709-00 (ADVOGADO), AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA - EPP - CNPJ: 12.384.824/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS LTDA - CNPJ: 08.806.755/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), AGILE AGRICOLA LTDA - CNPJ: 11.548.972/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), MONT VERT PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 08.806.679/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NÃO CONHECERAM DA APELAÇÃO INTERPOSTA POR VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI E NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS INTERPOSTOS POR COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL, E ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PAULIANA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA, IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO, ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO REJEITADAS –
MÉRITO
– AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE MASSA FALIDA – CISÃO PARCIAL DE EMPRESAS E CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DE NEGÓCIO SIMULADO –
CONSILIUM FRAUDIS
EVIDENCIADO – SENTENÇA QUE DECLAROU A INEFICÁCIA DAS CESSÕES DE CRÉDITO REALIZADAS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS E DOS NUMERÁRIOS RECEBIDOS – MANUTENÇÃO – DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA A UMA DAS CESSIONÁRIAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA – EXISTÊNCIA DE CRÉDITO A RECEBER QUE NÃO AFASTA A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE – PRECEDENTES – RECURSO DA TERCEIRA INTERESSADA INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIMENTO – DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, faz
jus
ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado da Súmula no. 481/STJ), cuja mera existência de crédito a receber não se mostra motivo suficiente para seu indeferimento.

Segundo o entendimento dominante das Cortes Superiores,
“O terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 499), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes”
(RE 167787 AgRg e AgInt no AREsp 1308727/RJ), de modo que a apelação interposta após o transcurso do prazo legal de quinze dias úteis é manifestamente inadmissível, diante da ausência de um dos pressupostos objetivos, a tempestividade, pelo que não merece conhecimento.

Não há se falar em cerceamento de defesa quando entendendo o magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional, como no presente caso.

A jurisprudência mais moderna do STJ vem reconhecendo que, embora a anterioridade do crédito, relativamente ao ato de alienação impugnado como fraudulento, seja, em regra, pressuposto de procedência da ação pauliana, a relativização de tal requisito se mostra possível
“quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores”
(REsp 1324308/PR 2011/0154367-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2016), de modo que não há se falar em impossibilidade jurídica do pedido e/ou ausência de interesse de agir.

Da mesma forma, não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade
ad causam
, posto que cabe ao titular do direito, através da ação pauliana, anular ato jurídico fraudulento em face de devedor insolvente, de pessoa que celebrou o trato ou terceiro adquirente que tenha procedido de má-fé, como é o caso.

Consoante entendimento jurisprudencial, é possível o reconhecimento da existência de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Quer dizer: com unidade de controle. E, ainda, quando se visualizar confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé, com prejuízo a credores. Logo, em sendo verificado, por meio documental, que uma das recorrentes faz parte de grupo formado com outras empresas, administradas pelas mesmas pessoas, com o objetivo de fraudar credores, razão pela qual não há se falar em nulidade processual por vício citatório, ainda que o ato tenha sido efetivado em pessoa distinta.

A ação pauliana, que serve para reconhecer a anulabilidade de um negócio jurídico em decorrência de fraude contra credores, possui, pois, estes dois requisitos para sua propositura:
eventus damini
e
consilium fraudis
, ou seja, que haja o dano contra o credor, sendo que o crédito do autor da ação deve ser anterior ao ato considerado fraudulento, autorizando sua relativização em casos específicos; e o propósito de ocorrência da fraude por meio de negócio jurídico com consentimento de terceiro, requisitos esses presentes no presente caso, pelo que a manutenção da sentença de primeiro grau é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No. 0049879-79.2014.811.0041

APELANTES:

COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. e ATLAS BIODIESEL LTDA., e VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI

APELADOS:

COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL, ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. e ATLAS BIODIESEL LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pela autora
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL
e pelas demandadas
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. e ATLAS BIODIESEL LTDA.
, bem como pela terceira interessada
VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI
, contra r. sentença, integrada pela decisão realizada em sede de embargos, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, que, nos autos da Ação Pauliana no. 49879-79.2014.811.0041 (Cód. 931089) ajuizada em desfavor de
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ATLAS BIODIESEL LTDA., VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A e AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA.
, julgou procedentes os pedidos vertidos na exordial, para:

(i)
declarar a ineficácia das cessões instrumentalizadas entre as requeridas relativo aos créditos que a primeira demandada detém na massa falida da empresa Olvepar S/A, assim como o numerário recebido indevidamente pelas terceira e quarta corrés nos autos do processo no. 69/2000 (Cód. 80525), em trâmite na 1a Vara Cível desta Capital (antiga Vara Especializada de Recuperação Judicial);

(ii)
tornar definitiva a decisão de fls. 597/598, a fim de garantir por penhora os créditos executados nas ações no. 870/2012 (Cód. 781421) e no. 42362-23.2014.811.0041 (Cód. 918429), em trâmite neste Juízo, pelo bloqueio dos créditos existentes em favor das requeridas Atlas Agroindustrial Ltda., Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., Vitorian Compra e Venda de Bens S/A e Agro Gold Industrial Ltda., nos autos do referido processo, até a importância de R$15.004.323,85 (quinze milhões, quatro mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), devidamente atualizada, até a sua satisfação;

(iii)
deferir a concessão dos benefícios da justiça gratuita às requeridas Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda.; e

(iv)
condenar as corrés Vitorian Compra e Venda de Bens S/A e Agro Gold Industrial Ltda. a restituir naqueles autos a importância levantada até o limite recebido por cada uma.

Por fim, ainda condenou todas as demandadas, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais, bem como da verba honorária, fixada em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15, suspendo a exigibilidade em relação às requeridas Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda. em virtude da concessão da justiça gratuita às mesmas (Ids 7876578/

7876579 e 7876589).

Em suas razões recursais de Id 7876591, a autora [
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL
], como única matéria recursal, questiona a irregularidade da concessão das benesses da assistência judiciária gratuita às requeridas/apeladas Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., aduzindo, para tanto, que as recorridas possuem créditos a receber no processo falimentar da Olvepar S/A (autos no. 69/2000 – Cód. 80525), como, de fato, restou expressamente reconhecido na sentença
a quo
, o que no seu entender afasta a presunção de insolvência das mesmas, já que em dissonância com o teor da Súmula 481 do STJ, pelo que requer o provimento do presente apelo, para o fim de se revogar o deferimento do benefício impugnado.

Preparo recolhido (Id 7876592).

Por sua vez, as requeridas-apelantes
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
e
ATLAS BIODIESEL LTDA.
, após contextualizarem os fatos que antecederam a interposição do presente recurso, inicialmente sustentam a ocorrência de nulidade da sentença por óbice ao pleno exercício do direito de defesa, consistente no cerceamento de defesa operada pelo indeferido da prova testemunhal regularmente vindicada no curso da tramitação do feito, em detrimento do julgamento antecipado da lide, que, no entender das mesmas, se mostrava totalmente necessária para se afastar
“a suposta fraude à credores, sobretudo para demonstrar a inexistência de conluio entre essas”
, a qual não se comprova exclusivamente por meio documental, como fez o digno sentenciante, já que
“apenas atestam as datas dos acontecimentos”
, mas jamais para se presumir o
“consilium fraudis”
.

Ainda em sede preliminar, invocam a impossibilidade jurídica do pedido e a ilegitimidade ativa da autora-apelada face a ausência do requisito de anterioridade de crédito ao ato que se pretende anular, sobretudo porque verificado nos autos que à época do ato questionado
“a apelada sequer tinha relação jurídica e negocial com as apelantes ou qualquer outra envolvida no polo passivo da demanda originária”
.

Quanto ao mérito, defendem a inexistência do requisito de que agiram com a intenção fraudulenta (
“consilium fraudis”
), especialmente porque, conforme exaustivamente demonstrado nos autos, o dolo das recorrentes não restou minimamente comprovado nos autos, mormente ao fato de que
“há época em que ocorreu o ato de cisão entre as apelantes, e posteriormente a transferência de créditos à terceiros, sequer havia relação jurídica/negocial entre as partes, quem dirá inadimplência, visto que isso somente ocorreu após decorrido um prazo mínimo de 1 (um) ano”
.

Quanto ao ponto, dizem que
“não há liame entre o ato cisão em 2011 e a constituição do crédito da apelada que ocorreu em fevereiro de 2012, bem como não atinge a subsequente cessão de crédito da segunda apelante com a empresa Vitorian, que ocorreu em janeiro de 2012, visto que também fora feito antes da formação da relação jurídica com a apelada”
, tanto que a empresa adquirente (Vitorian) foi regularmente notificada para tornar sem efeito a cessão de crédito anteriormente realizado, cujo fato foi, inclusive, noticiado no bojo da ação falimentar, tendo em vista que àquela não honrou com suas obrigações, sendo eventual perdas e danos suprida pela aquisição posterior de parte dos créditos pela empresa Vettore Agrocomercial Ltda., que honrou com as obrigações assumidas até então pela empresa Vitorian, o que por si só afasta a existência de conluio entre as demandadas, pelo que pugnam pelo provimento do apelo, para o fim de se julgar improcedentes os pedidos iniciais (Ids 7876593 a 7876595).

Por fim, a terceira interessada [
VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI
] defende sua qualidade de litisconsorte passiva necessária, na forma dos arts. 114 e 115 do CPC/15, de modo que entende que deveria ser chamada a integrar a lide principal, viabilizando a plenitude do exercício do contraditório e da ampla defesa, já que evidenciado nos autos a comunicação da cessão de 42,16% dos créditos da massa falida Olvepar S/A, realizada pela requerida Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, com anuência das demandadas Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., cuja circunstância, mesmo de conhecimento do todas as partes litigantes, em especial da autora Cooperbio, foi maliciosamente omitida, pelo que entende que a sentença impugnada merece ser anulada, já que atingiu diretamente seu patrimônio. Requer, assim, o provimento do recurso, a fim de que seja decretado todos os atos do processo nulo, e, via de consequência, seja determinado o retorno dos autos para regular processamento, reabrindo-se prazo para contestação mediante prévia citação da ora recorrente (Ids 7876603/7876604).

Preparo recolhido (Id 7876606).

Contrarrazões ofertadas no prazo legal, em que as requeridas
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
e
ATLAS BIODIESEL LTDA.
requerem a manutenção da sentença (Id 7876607). Por sua vez, a autora [
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL
], em relação ao apelo das demandadas, refuta as preliminares invocadas e, no mérito, rebate os argumentos por elas expendidos, em especial a existência de
“concilium fraudis”
, pugnando, ao fim, pelo desprovimento da apelação (Ids 7876608/7876609). Quanto à apelação da terceira interessada, inicialmente suscita sua intempestividade, e, via de consequência, o não conhecimento do recurso. No mérito, afiança sua participação no
“concilium fraudis”
, ante a existência de
“fortes indícios de que a empresa Vettore se confunde com as empresas rés da presente ação revocatória, movida pela apelante, principalmente por conta da confusão no quadro societário, além de utilizar-se dos mesmos imóveis que constam como sede dessas empresas para estabelecer a sede de suas filiais na cidade de Cuiabá”
, pelo que pede pelo seu desprovimento (Ids 7876611 a 7876613). Junta documentos entre os Ids 7876614 e 7876632).

Encontrando-se os autos já nesta instância, a requerida na presente ação pauliana
AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA.
, atravessa petição, juntamente de documentos (Ids 8768836 a 8768841), em que verbera, de início, a nulidade da sua citação e consequente decretação de revelia, sob a justificativa de que a carta citatória foi encaminhada para endereço diverso da sua sede comercial, a qual fora transferida dois meses antes da efetivação do ato citatório, tendo por base alteração do contrato social regularmente registrado na Junta Comercial deste Estado, o que no seu entender
“é medida suficiente para dar publicidade à referida alteração da sede da empresa, sendo dever da Cooperbio realizar as diligências adequadas para obter os endereços corretos das Rés indicadas por ela na ação”
.

Diante disso, afirma que
“como o vício se deu justamente pela ausência de citação da Ré, restou impedida a formação válida da relação processual, tal vício não poderia ser acobertado pela preclusão ou pela coisa julgada e, tampouco, poderia ser convalidado pelo transcurso de eventual prazo processual”
, mister a declaração de nulidade de todos os atos processuais, tendo em vista que o processo é inexistente em relação a ora peticionante, a qual, por tratar de matéria de ordem pública, pode ser levantada em qualquer momento e grau, já que não acobertada pela preclusão consumativa, consoante firme orientação jurisprudencial da Corte Superior.

Ainda em sede preliminar, invoca a ilegitimidade ativa da autora-recorrida Cooperbio, alegando, para tanto, que esta
“não ostentava a condição de efetiva credora da Atlas Agro, no momento em que ocorreu a cisão para a Atlas Bio e a consequente transferência para essa última dos créditos detidos frente à Olvepar e que são objeto da presente lide”
, estando, pois, em dissonância com a previsão do §2o, do art. 158, do CC/02, pelo que entende que
“a solução mais correta para o caso é a decretação de extinção da ação sem análise de mérito, nos termos do art. 485, VI”
.

Também suscita a ausência de interesse processual da Cooperbio, justificada ao fato de que a mesma
“indica a suposta insolvência da empresa Atlas Agro, como fundamento de seu pedido. No entanto, a demonstração efetivamente realizada nos autos foi apenas a de que a Cooperbio não conseguiu localizar bens da empresa suficientes para satisfazer o seu próprio crédito, inexistindo qualquer demonstração de que a Atlas Agro era efetivamente insolvente ao tempo em que ocorreram os atos jurídicos impugnados”
, ao passo que os documentos juntados à exordial para tal finalidade, por si sós, em nada demonstram a apontada insolvência da ora peticionante, uma vez que as cópias dos feitos executivos aforados em seu desfavor são posteriores a própria transferência do crédito, que se deu ainda em 2011.

Como matéria de mérito, a peticionante afiança, em um primeiro momento, que
“a Cooperbio narra uma história complexa e intrincada, com vistas a fundamentar um suposto conluio fraudulento que teria sido engendrado entre as Rés com o intuito de fraudar o interesse de credores”
, bem como argui que
“além de omitir o fato de que ela própria não era credora ao tempo em que foram transferidos os créditos, a Cooperbio igualmente deturpa os fatos, a fim de parecer que estaria em grande desvantagem em relação às demais partes do processo, o que não se verifica efetivamente na realidade”
, já que diferentemente do alegado, não se trata de uma cooperativa de pequenos produtores, mas sim de
“uma associação dos maiores produtores de algodão e soja do Estado do Mato Grosso, com vistas à obter os benefícios que a modalidade de cooperativa oferece [...] criada pela Associação Matogrossense dos Produtores de Algodão (Ampa), tendo atingido o patamar de 10a maior empresa autorizada a produzir biodiesel pela ANP no ano de 2010, com capacidade estimada de 122.400 m2/ano, o que demonstra tratar-se de uma gigante do setor de biocombustível”
, tanto que encontra-se sendo investigada
“pela Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) e pela Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), que “instauraram processo administrativo para apurar a responsabilidade de quatro empresas do segmento de biodiesel em suposto pagamento de propina a agentes públicos, em troca da concessão de benefícios fiscais do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS), entre os anos de 2012 e 2015”
.

Em prestígio ao princípio da não-surpresa (art. 10, CPC), esta Magistrada determinou a intimação das partes recorrentes para manifestarem acerca do teor da petição e documentos retro (Id 26104957), sendo a das requeridas-apelantes
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
e
ATLAS BIODIESEL LTDA.
acostadas no Id 27948998, em que alegam, em suma,
“tanto pela nulidade de citação da Ré AGRO GOLD quanto pela não citação da litisconsorte VETTORE, comprova-se que o curso da Ação Pauliana está plenamente viciado e, portanto, os atos processuais necessariamente devem ser anulados para que o processo volte a sua fase postulatória e possa ser devidamente corrigido”
. Juntaram documento no Id 27948999.

Por sua vez, a autora-recorrente [
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL
], em cumprimento ao determinado, esclarece que
“a estratégia da empresa ré é exatamente aquela denunciada pela apelada ao longo da ação revocatória, sendo certo que a empresa
AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA.
faz parte de grupo formado com outras empresas, administradas pelas mesmas pessoas, com o objetivo de fraudar credores”
, arrematando que
“
(i)
no endereço situado no Distrito Industrial encontrava-se sediado o grupo familiar comandado pelo Sr.
VANILSON DE ROSSI
, incluindo a empresa
AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA.
;
(ii)
na data da citação
(20/05/2015)
a mudança de endereço havia ocorrido somente no papel, permanecendo no local representantes deste grupo familiar [...] Tanto que o contrato de arrendamento do complexo industrial da Olvepar, firmado com a
VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A, empresa representada pelo Sr. VANILSO DE ROSSI
, somente foi rescindido na data de
03/06/2015 (doc. 06)
, sendo que até tal data aquela empresa continuava no local”
(com destaques no original – Id 28058977). Junta documentos entre os Ids 28058984 e 28061952.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS RENATO OLIVO DE SOUZA, OAB/MT 6509/O E JULIERME ROMERO, OAB/MT 6240/O.

V O T O – PRELIMINARES E MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, antes de adentrar ao cerne da questão em debate, qual seja, comprovação ou não dos requisitos do “consilium fraudis” quanto à cessão de crédito objeto da presente ação revocatória, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pelas partes litigantes.

No tocante ao apelo manejado pela autora
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL
(Id 7876591), em que se limita a questionar a
regularidade da concessão das benesses da assistência judiciária gratuita
às requeridas/apeladas Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., aduzindo, para tanto, que as mesmas possuem créditos a receber no processo falimentar da Olvepar S/A (autos no. 69/2000 – Cód. 80525), tenho que a irresignação não merece acolhida.

Isso porque, a teor do verbete sumular no. 481 do STJ,
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
, e cuja viabilidade encontra respaldo em cláusula pétrea insculpida em garantia constitucional (art. 5o, LXXIV), como também no Código Civil, que apregoa expressamente em seu artigo 98 que
“A
pessoa
natural ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”
.

Oportuno salientar que inobstante a parte litigue sob o manto da justiça gratuita, este concedido por ocasião da prolação da sentença hostilizada, em que o togado monocrático entendeu pelo reconhecimento da insolvência das empresas demandadas, ora apeladas (
sic
fl. 1.028vo), não há óbice para que o pagamento das verbas de sucumbência seja imposto, de acordo com o parágrafo 2o do mesmo dispositivo processual.

No entanto, consoante dispõe o art. 98, §3o do CPC, as obrigações decorrentes da sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.

Aqui, pertinente registrar que, apesar de a ora recorrente defender o contrário, o simples fato de as empresas recorridas possuírem crédito significativo em processo falimentar, mas ainda pendente de recebimento, por si só, não justifica a alteração do entendimento externado pelo Magistrado
a quo
, pois, embora a situação retratada na ação de base não se amolde a uma típica hipótese de recebimento de uma indenização futura,

retrata relação assemelhada, de modo a ser aplicado o entendimento jurisprudencial há muito pacificado segundo o qual o mero recebimento de indenização não é suficiente para comprovar que a parte tem condições de arcar com as custas processuais.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PEÇAS OBRIGATÓRIAS JUNTADAS NO DIA SEGUINTE À INTERPOSIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – JUSTIÇA GRATUITA – RECEBIMENTO DE MONTANTE COMO INDENIZAÇÃO – REVOGAÇÃO INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO BENEFICIADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em caso de ausência injustificada de algum documento necessário, o relator deverá conceder prazo de cinco dias ao recorrente para completar o Recurso (art. 1017, §3o do CPC), sob pena de inadmissibilidade. Se tais peças foram acostadas no dia seguinte à protocolização do Agravo, a falha foi suprida.

O fato de um beneficiado pela justiça gratuita ter recebido indenização não é suficiente para comprovar que tem condições de arcar com parte dos honorários de sucumbência
. ”
(AI 1005518-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

Nem mesmo o fato de as partes se utilizarem de advogado particular para defesa dos seus anseios é motivo justificável à revogação do benefício assistencial deferido na ação de base, já que o próprio Digesto Processual é expresso em não afastar sua concessão em casos tais, desde que comprovados os requisitos necessários para tanto (art. 99, §4o, do CPC).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL.
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA.
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL.
HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
1. Considerando que a matéria discutida no agravo interno é a mesma aventada no agravo de instrumento e diante do decurso do prazo legal sem que a parte agravada apresentasse as contraminutas, ambos os recursos podem ser julgados na mesma assentada, com vistas a privilegiar a celeridade, a economia processual e a duração razoável do processo
. 2. Nos termos do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado da Súmula no 481/STJ).
3. O agravante, em razão da elevada inadimplência dos condôminos, mostra-se incapaz de arcar com as despesas correntes do condomínio, configurando situação de hipossuficiência econômica, conforme atestam os documentos acostados aos autos, de modo a impossibilitar o pagamento das custas e demais ônus processuais. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
(TJDF; AGI 2016.00.2.039810-0; Ac. 993.864; Segunda Turma Cível; Rel. Des. Sandoval Oliveira; Julgado em 08/02/2017; DJDFTE 16/02/2017)

Em relação à apelação interposta pela terceira interessada
VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI
(Ids 7876603 e 7876604), cuja
tempestividade
é questionada pela autora-recorrida [
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL
] em sede de contrarrazões (Ids 7876611 a 7876613), tenho que a mesma, de fato, não merece ser conhecida, porquanto interposta fora do prazo legal.

Digo isso porque, do detido exame dos autos, tem-se que a sentença
a quo
fora proferida em
05/04/2017
(Ids 7876578 e 7876579), sendo o prazo para a interposição de recursos suspenso em razão da oposição de embargos de declaração tanto pela autora como pelas requeridas, sendo ao final acolhidos os aclaratórios destas últimas, em decisão fundamentada datada de
16/05/2017
(Id 7876589).

Ocorre que o prazo recursal novamente foi suspenso em virtude da concessão parcial da tutela provisória de urgência pleiteada pela ora recorrente
VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI
no bojo dos autos dos Embargos de Terceiro apensados à ação pauliana em análise (Autos no. 0012460-20.2017.8.11.0041 – Código 12229193), por meio de decisão datada de
02/06/2017
(fls. 78/79 – Id 8005959), que, no entanto, somente voltou a correr no dia
13/12/2018
(quinta-feira), tendo em vista a sentença prolatada naqueles autos (
10/10/2017
– Id 8005997 do feito apenso), integrada pela decisão em que se acolheu parcialmente os embargos declaratórios opostos pelos litigantes, apenas como forma de aclarar os fundamentos do ato sentencial, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes (
07/12/2018
– Id 8006005 dos autos em apenso), complementada pela determinação do Juíza
a quo
em despacho lançado na presente ação revocatória datado de
07/12/2018
(fls. 1.100 – Id 7876601), disponibilizado no DJe no. 10393, de 11/12/2018 (terça-feira) e publicado em 12/12/2018 (quarta-feira), ao passo que a apelação da ora terceira interessada apenas fora protocolizada aos
31/01/2019
(quinta-feira – fl. 1.101 – Id 7876603), quando há muito já escoado o prazo recursal (art. 1.003, §5o, do CPC), ainda que considerado o período de recesso forense (20/12/2018 a 20/01/2019 – art. 220, CPC).

Ressalta-se, por fim, que o entendimento pacífico do STJ é no sentido de que, não sendo o terceiro parte no processo, o prazo para recorrer não se conta da juntada do mandado de notificação efetivado em relação a outros interessados, mas sim, da data em que tomou ciência inequívoca da decisão impugnada, mediante certidão da serventia, de modo que o prazo do terceiro para recorrer é o mesmo das partes.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ART. 1.022, DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.026 E 81 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. PRETENSÃO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 98/STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. R
ECURSO. TERCEIRO. INTEMPESTIVIDADE
. PARCIAL PROVIMENTO.

1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, apenas que contrariamente ao pretendido pela parte, deve ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015.

2. No Código de Processo Civil de 1973 vigia o entendimento nesta Corte Superior de que "A superação da pessoa jurídica afirma-se como um incidente processual e não como um processo incidente, razão pela qual pode ser deferida nos próprios autos, dispensando-se também a citação dos sócios, em desfavor de quem foi superada a pessoa jurídica, bastando a defesa apresentada a posteriori, mediante embargos, impugnação ao cumprimento de sentença ou exceção de pré-executividade" (REsp 1096604/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/8/2012, DJe 16/10/2012).

3. "O terceiro prejudicado, embora investido de legitimidade recursal (CPC, art. 499), não dispõe, para recorrer, de prazo maior que o das partes. A igualdade processual entre as partes e o terceiro prejudicado, em matéria recursal, tem a finalidade relevante de impedir que, proferido o ato decisório, venha este, por tempo indeterminado - e com graves reflexos na estabilidade e segurança das relações jurídicas -, a permanecer indefinidamente sujeito a possibilidade de sofrer impugnação recursal" (AgRg-RE 167.787, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ 30/6/95).

4. As penas aplicadas no julgamento dos embargos de declaração devem ser afastadas em razão da orientação firmada no STJ de que "embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório" (Súmula 98).

5. Agravo interno a que se dá parcial provimento. ”
(AgInt no AREsp 1308727/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Logo, considerando que a interposição do seu recurso se deu fora do prazo legal, de rigor o
não conhecimento
do mesmo.

Por sua vez, as empresas demandadas
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
e
ATLAS BIODIESEL LTDA.
, alegam que a r. sentença deve ser anulada, pois, ao julgar antecipadamente a lide, não permitindo a dilação probatória, o Juízo “a quo” feriu o direito de defesa das mesmas (
cerceamento
), posto que necessária para a solução da controvérsia a realização de prova testemunhal regularmente vindicada no curso da tramitação do feito.

Sem razão, contudo, as apelantes, haja vista que o posicionamento pacífico da doutrina e jurisprudência é no sentido de que o destinatário das provas é o juiz, cabendo-lhe decidir, de acordo com o sistema do livre convencimento (motivado), quais as provas necessárias para o deslinde da causa.

Quanto ao tópico, em que pesem os argumentos das recorrentes, que, de fato, condizem ao requerimento formulado acerca da produção de prova oral/depoimento testemunhal, visando obter a comprovação quanto aos fatos alegados na exordial, como bem observado pelo julgador monocrático a controvérsia, no tocante à ação pauliana, pode ser facilmente resolvida através de
documentos
, em especial em relação ao estado de insolvência do devedor.

Ressalta-se, ademais, que em relação à prova documental, era dever da parte instruir sua peça de defesa com todos os documentos capazes de provar suas alegações, nos termos do artigo 396 do CPC
[1]
, salvo em caso de documento novo, considerado aquele que a parte não tinha acesso na primeira manifestação nos autos, o que não é o caso.

Por derradeiro, cumpre salientar que cabe ao juiz verificar a necessidade das provas e diligências solicitadas, verificando, inclusive, o princípio da celeridade e efetividade processual.

Ademais, de acordo com o artigo 370 do CPC, parágrafo único,
”O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
.

Nesse passo, entendo que o Magistrado pode indeferir a realização das provas requeridas pelas partes, se entender que tais provas não são importantes para o deslinde da causa ou caso já esteja com sua convicção acerca do fato formada, tendo em vista os documentos já constantes dos autos.

Nesse sentido:

“[...]
2. Tendo o Magistrado singular concluído que os documentos e elementos constantes dos autos bastavam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento imediato da lide, conforme disciplina art. 330, inc. I, do CPC/73, razão pela qual ausente cerceamento de defesa.
[...]”
(N.U 0000909-68.2006.8.11.0028, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PAULIANA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PENHORADO FOI AVALIADO AQUÉM DO SEU VALOR DE MERCADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Compete ao julgador, nos termos do art. 130 do CPC, “determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferimento as diligências inúteis ou meramente protelatórias”, e, no caso, se a resolução da questão não depende da realização de quaisquer outras provas além daquelas já constantes dos autos, cabível o julgamento antecipado da lide.
”
(N.U 0002237-74.2011.8.11.0087, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015)

Deste modo, não demonstrada a imprescindibilidade da dilação probatória,
rejeito
a preliminar de cerceamento de defesa.

Da mesma forma, não se mostra possível o acolhimento das prejudiciais de
impossibilidade jurídica do pedido face a ausência de interesse de agir
e
ilegitimidade ativa
da parte autora da presente ação.

No caso em tela, diversamente do alegado pelas empresas requeridas, verifico que atende à parte autora interesse de agir, na medida em que presente o binômio necessidade-adequação, uma vez que a demandante lança mão de ação pauliana para anular negócios jurídicos viciados entabulados pelos primeiros réus e estes com terceiros, com suposto intento fraudulento, e, não, a simples declaração de sua ineficácia, sendo esta via processual adequada à pretensão autoral.

Igualmente, a ação pauliana poderá ser interposta em face do devedor insolvente, a pessoa que com ele concluiu a estipulação analisada como fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé, assim como disciplina o art. 161 do CC/02,
verbis
:

“Art. 161. A ação, nos casos dos arts. 158 e 159, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a pessoa que com ele celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedido de má-fé. ”

Dessa forma, tendo em vista que um dos negócios jurídicos impugnados em juízo é a cessão de créditos da massa falida Olvepar S/A, adquiridos pelas requeridas-apelantes [
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA.
e
ATLAS BIODIESEL LTDA.
] e cedidas parcialmente às outras empresas igualmente demandadas [
AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA.
e
VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A
], cuja parte demandante alega tratar-se de um Grupo Econômico formado entre pai e filhos, patente é a sua legitimidade ativa para propor a ação pauliana, e cuja elucidação será melhor explanada por ocasião da análise do mérito.

Por fim, mas não menos importante, pertinente reportar que as questões aqui analisadas – impossibilidade jurídica do pedido e ilegitimidade ativa – já foram objeto de insurgência das requeridas-apelantes por ocasião da análise do recurso de agravo de instrumento registrado sob o no. 159871/2015, interposto contra decisão que antecipou parcialmente a tutela vindicada pela demandante para o fim de se determinar o bloqueio dos créditos existentes nos autos no. 69/2000 em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Capital, julgado
monocraticamente
pela eminente Desembargadora Cleuci Terezinha Chagas, e cujos efeitos restaram mantidos pela Corte Superior, em razão do julgamento, igualmente de forma monocrática, do AgREsp no. 1.029.152/MT, de relatoria do Ministro Raul Araújo, tendo por base os seguintes Precedentes: REsp: 1324308/PR e REsp 1092134/SP (fls. 1.091/1.093).

Eis o teor, no ponto de interesse, do referido julgado:

“[...] Por outro lado, o fato da cisão das empresas Atlas Agroindustrial e Atlas Biodiesel ter ocorrido em data anterior ao crédito constituído perante a Agravada por si só
não tem o condão de afastar o interesse e a legitimidade no ajuizamento da ação pauliana
, pois conforme tem decidido nossa jurisprudência a regra do disposto no art. 158, §2o deve ser observada com temperança.

Nesse sentido transcrevo excerto, bem esclarecedor, do voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi quando da análise do REsp 1092134/SP:

“(...)

Não há como negar que a dinâmica da sociedade hodierna, em constante transformação, repercute diretamente no direito e por consequência na vida de todos nós. O intelecto ardiloso, buscando adequar-se a uma sociedade em ebulição, também intenta – criativo como é – inovar nas práticas ilegais e manobras utilizados com o intuito de escusar-se do pagamento ao credor. Um desses expedientes é a diminuição maliciosa do patrimônio, já antevendo, num futuro próximo, o surgimento de dívidas, com vistas a afastar o requisito da anterioridade do crédito, como condição da ação pauliana. E a esse cenário, criado por aqueles que, de má-fé, buscam alternativas para burlar o sistema legal vigente, não pode o Poder Judiciário ficar alheio.

A ordem jurídica, como fenômeno cultural, deve sofrer constantemente uma releitura, na busca pela eficácia social do Direito positivado. Assim, aplicando-se com temperamento a regra contida no referido preceito legal, entendo que, embora a anterioridade do crédito – relativamente ao ato impugnado – seja, via de regra, pressuposto de procedência da ação pauliana, ela pode ser relativizada quando for verificada a fraude predeterminada para atingir credores futuros, ou seja, o comportamento malicioso dos recorrentes, no sentido de dilapidarem o seu patrimônio na iminência de contraírem débito frente à requerida (...)”. (grifei) [...]”
– fls. 1.014/1.015.

Assim sendo, verificada a ausência de novos elementos capazes de alterar o resultado do que já fora decidido nesta e. Corte de Justiça,
rejeito
as preliminares em voga.

Por fim, no tocante ao apelo aviado pela requerida Agro Gold Industrial Ltda. EPP (Id 8768836), em que, além da ilegitimidade
ad causam
e ausência de interesse de agir da parte demandante acima já enfrentadas, também invoca, como preliminar de mérito, a
nulidade da sua citação
e consequente decretação de revelia, sob a justificativa de que a carta citatória foi encaminhada para endereço diverso da sua sede comercial, da detida análise do conjunto fático-probatório, tenho que razões de direito não lhe socorre, pelas motivos que passo a declinar:

Sobre o domicílio das pessoas jurídicas dispõe o Código Civil:

“Art. 75 –
Quanto às pessoas jurídicas, o domicílio é
:

I – da União, o Distrito Federal;

II – dos Estados e Territórios, as respectivas capitais;

III – do Município, o lugar onde funcione a administração municipal;

IV – das demais pessoas jurídicas, o lugar onde funcionarem as respectivas diretorias e administrações, ou onde elegerem domicílio especial no seu estatuto ou atos constitutivos.

§1o Tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. ”

Pelo documento de fls. 361 que acompanha a exordial – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –, emitido em 05/09/2014, tem-se que o endereço da corré, ora apelante, era na Rua P, s/n, sala 01, quadra 15, bairro Distrito Industrial, Cuiabá/MT, sendo o ato citatório perfectibilizado regularmente no referido endereço, consoante faz prova a AR datada de 20/05/2015, juntada à fl. 622, a exemplo da corré Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, embora tenham as mesmas sido recebidas, aparentemente, por funcionários das respectivas empresas, que, por si só, não tem o condão de invalidar a citação, conforme entendimento jurisprudencial (STJ, AgInt no AREsp 1266654/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Por outro lado, a empresa recorrente alega que ao tempo do ato citatório sua sede já não mais encontrava-se naquela localidade, sendo que o endereço atual situado na Rua Lulu Cuiabano, no. 03, Sala 4, bairro Centro Norte, nesta urbe, consoante consta da Cláusula Primeira da 6a Alteração Contratual, cujo registro perante a Junta Comercial deste Estado operou-se em 30/03/2015, consoante observa-se do documento anexo ao Id 8768841.

Ocorre que, ainda que constatada a mudança do endereço em testilha, tem-se que a ordem citatória, esta decorrente da concessão parcial da tutela antecipatória vindicada pela parte autora/recorrida, a qual, ainda que atrelado ao seu cumprimento do mandado de penhora no rosto nos autos do processo no. 69/2000 (Cód. 80525), em trâmite perante a 1a Vara Cível da Capital, esta perfectibilizada em 17/12/2014 (Auto de Penhora juntado à fl. 615), é anterior àquela retificação (decisão datada de
27/10/2014
– fls. 597/598), sendo a expedição das cartas de intimação e citação, via Correios, realizada em momento posterior (
11/05/2011
– fls. 617/620), de modo que não se mostra crível atribuir eventual falha ou desídia à parte demandante.

Ainda que assim não fosse, do detido exame dos documentos que instruem a manifestação da autora/recorrida (Ids 28058977 a 28061952), em prestígio ao princípio da não surpresa, o que se confirma é justamente uma
sucessão e/ou compartilhamento do mesmo espaço físico por duas das empresas demandadas
no presente feito – Agro Gold Industrial e Vitorian Compra e Venda de Bens Ltda., e que, ao que tudo indica, com correspondência de sócios e/ou representantes legais em comum, no caso, o Sr.
Vanilso de Rossi
, ex-síndico na massa falida da Olvepar S/A (decisão de destituição às fls. 392/409), que, inclusive, intermediou o subarrendamento do complexo industrial da Olvepar S/A à empresa requerida Agro Gold Industrial Ltda., ora apelante, sendo que um dos imóveis encontra-se localizado justamente à Rua P, s/n, sala 01, quadra 15, bairro Distrito Industrial, Cuiabá/MT (Ids 28058984 e 28058985), e seus filhos
Vanilso de Rossi Júnior
e
Bruna de Rossi
, sendo que esta última ainda outorgou poderes especiais em procurações judiciais, com indicação do
mesmo endereço
acima relacionado (Id 28058989), o que evidencia a existência de um
grupo familiar
, tanto que objeto de reconhecimento perante a Justiça Especializada do Trabalho (Id 28058987).

Nesse contexto, de acordo com a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, inclusive dos Superiores, é possível o reconhecimento da existência de grupo econômico quando diversas pessoas jurídicas exerçam suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial. Quer dizer: com unidade de controle. E, ainda, quando se visualizar confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé, com prejuízo a credores, justamente o que ocorre no caso concreto, pelo que merece ser
rejeitada
a preliminar de
nulidade por vício de citação
(REsp 968564/RS 5a Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Dje 02/03/2009).

DO MÉRITO

Por conseguinte, não havendo mais questões prejudiciais a serem avaliadas, passo à análise do mérito.

Infere-se que, na origem, a empresa
COOPERBIO – Cooperativa de Biocombustível
ajuizou a presente ação revocatória (pauliana) em desfavor das requeridas
Atlas Agroindustrial Ltda.
,
Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda.
,
Vitorian Compra e Venda de Bens S/A
e
Agro Gold Industrial S/A
, cujo feito tramitou perante o Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital, alegando, em suma, ser credora da 1a requerida nos autos da Ação de Execução no. 870/2012 (código 781421) em trâmite também no mesmo juízo, da importância de R$8.707.736,80 (oito milhões, setecentos e sete mil, setecentos e trinta e seis reais e oitenta centavos).

E como forma de sustentar o manejo da referida demanda, afirmou em sua peça de ingresso que a 1a demandada, com a intenção de frustrar o pagamento da dívida, transferiu ilegalmente à 2a requerida, os créditos detidos na massa falida da empresa Olvepar S/A Indústria e Comércio, que por sua vez, por meio de cisão parcial, cedeu os respectivos créditos à 3a corré, ao passo que os sócios da 4a promovida também eram sabedores da existência do “
concilium fraudis
” entre as demais empresas demandadas, beneficiando-se com o recebimento de mais de dois milhões de reais, oriundos do levantamento do ACC originário do Banco Barclys y Galacia S/A, cujos créditos eram de propriedade da 1a requerida, Atlas Agroindustrial.

A par disso, requereu, em sede de antecipação de tutela, a imediata suspensão de qualquer recebimento por parte das empresas co-demandadas de créditos existentes junto à massa falida da empresa Olvepar S/A, em trâmite na Vara Especializada de Recuperação Judicial e Falências desta Comarca, até a importância de R$15.004.323,85 (quinze milhões, quatro mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos), além do bloqueio de numerários em conta correntes e aplicações financeiras das 3a e 4a requeridas, via BACENJUD, até a soma de R$6.811.416,17 (seis milhões, oitocentos e quatrocentos e dezesseis reais e dezessete centavos), o que restou
parcialmente deferido
pelo Juízo de origem (fls. 597/598), e, no mérito, postulou pela procedência dos pedidos, para o fim de se declarar a ineficácia das transferências dos créditos até o montante acima mensurado, que também foi acolhido pelo Magistrado singular, conforme sentença de fls. 1.024/1.029, integralizada pela decisão prolatada em aclaratórios opostos por ambas as partes, sendo, no entanto, acolhidos, em parte, apenas o que fora oferecido pelas 1a e 2a requeridas, tão somente para suspender a exigibilidade do ônus da sucumbência, ante o deferimento da gratuidade de justiça às mesmas (fls. 1.065/1.067).

Irresignadas, as empresas demandadas, com exceção da Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, interpuseram apelações, sendo que
em comum
todas questionam a ausência de comprovação da fraude contra credores, dando especial destaque à inexistência do requisito do “
consilium fraudis
”, e, para tanto, aduzem, em suma, que não há um liame entre o ato de cisão entre as primeira e segunda requeridas, esta ocorrida em 2011, e a constituição do crédito da parte autora/apelada, que se deu tão somente em 2012, além de também não atingir a subsequente cessão de crédito da segunda apelante com a empresa Vitorian, que ocorreu em janeiro de 2012, visto que também fora feito antes da formação da relação jurídica com a recorrida, pelo que entendem que a sentença merece reforma, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, com a inversão do ônus da sucumbência.

Em que pesem os argumentos expendidos pelas recorrentes, do detido exame dos autos, tenho que a irresignação das mesmas não merece prosperar, sendo mesmo a hipótese de procedência dos pedidos inaugurais, e, portanto, confirmação da sentença
a quo
.

É cediço que a ação pauliana cabe a quem seja credor, primordialmente em face do seu devedor que, de forma fraudulenta, deliberadamente aliena seu patrimônio a terceiro (s), com o fim precípuo de reduzir-se propositalmente à insolvência, frustrando a legitima expectativa do credor quanto à satisfação forçada do seu crédito.

Vale dizer, pela própria dicção literal dos artigos 158 e 159 do Código Civil, infere-se que a preexistência das condições de credor e devedor é antecedente lógico necessário à ação pauliana, que trata exatamente da fraude contra credores.

Nas palavras de Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho
[2]
, a fraude contra credores consiste no ato de alienação ou oneração de bens, assim como de remissão de dívida, praticado pelo devedor insolvente, ou à beira da insolvência, com o propósito de prejudicar credor preexistente, em virtude da diminuição experimentada pelo seu patrimônio.

Para que seja reconhecida a fraude contra credores, deverá a parte autora demonstrar que possui um crédito anterior contra o alienante, o negócio fraudulento posterior (
consilium fraudis
) e a insolvência do alienante (
eventus damni
).

Quanto ao primeiro requisito – anterioridade do crédito, dispõe o artigo 158 do Código Civil o seguinte:

“Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§ 1o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles
. ”

In casu
, conquanto ausente o título executivo judicial definitivo referente ao crédito que a autora/apelada alega possuir frente à apelante/requerida Atlas Agroindustrial Ltda., qual seja, contrato de compra e venda de óleo de soja degomado destinado à produção de biodiesel, em quantidade de 2.561 toneladas métricas, a um custo total de R$5.249.000,00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e nove mil reais), firmado em 14/02/2012 (fls. 80/83), tanto que é objeto da Ação de Execução no. 35018-59.2012.811.0041 (Cód. 781421) em trâmite perante o Juízo da 7a Vara Cível da Capital, ainda pendente de resolução, a jurisprudência tem permitido interpretação mais abrangente do disposto no artigo 158, §2o, do Código Civil quanto à anterioridade do crédito como requisito para o ajuizamento da ação pauliana, dispensando o reconhecimento do crédito por decisão judicial.

Confira-se o julgado abaixo colacionado do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da relativização da anterioridade do crédito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GARANTIA HIPOTECÁRIA DE DÍVIDA PESSOAL. INADIMPLEMENTO. PERDA DO IMÓVEL. FRAUDE CONTRA CREDORES. RECONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO PAULIANA. NATUREZA PESSOAL. OFENSA AO ART 514 DO CPC. SÚMULA N. 83/STJ. ANTERIORIDADE DO CRÉDITO. RELATIVIZAÇÃO. CREDORES FUTUROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Não há violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.

2. A ação pauliana tem natureza pessoal, razão pela qual é desnecessário citar o cônjuge do devedor doador e do donatário.

3. A mera repetição, nas razões de apelação, dos argumentos constantes da inicial ou da contestação, não é razão suficiente para inviabilizar o conhecimento do apelo quando nítido o desejo de reforma ou anulação da sentença impugnada. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

4. Existindo crédito anterior ao ato de transmissão fraudulento, configurada está a fraude contra credores.

5. É possível a relativização da anterioridade do crédito, requisito para o reconhecimento da fraude contra credores, quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores.

6. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e desprovido. ”
(REsp 1324308/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 26/02/2016)

Na mesma toada é o julgado do e. Tribunal Paulista, de relatoria do Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco Loureiro, ao reconhecer que a procedência da ação na esfera cível apenas reconhece o crédito já existente, conferindo-lhe exigibilidade, possível, assim, o ajuizamento da ação pauliana para a garantia patrimonial do credor, assim ementado:

“FRAUDE CONTRA CREDORES. AÇÃO PAULIANA. Autores são genitores de Francisco Cardoso, assassinado pelo corréu Alex, já condenado na esfera penal.
Ação pauliana ajuizada sob o argumento de que o corréu Alex alienou o único imóvel de sua propriedade poucos meses após o crime. Ação pauliana que é o meio legal de conservação da garantia patrimonial do credor. Pressupostos da fraude presentes. Existência de crédito anterior à alienação do imóvel. Sentença de procedência da ação civil ex delicto que apenas reconhece crédito já existente, conferindo-lhe exigibilidade.
Alienação que reduziu o devedor à insolvência. Presença do requisito do eventus damni. Prova do consilium fraudis em razão das circunstâncias do negócio. Procedência da ação pauliana que leva à ineficácia, e não à anulação do negócio jurídico. Recursos desprovidos, com observação. ”
(TJSP; Apelação Cível 9000002-10.2009.8.26.0062; Relator (a): Francisco Loureiro; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Bariri – Vara Única; Data do Julgamento: 09/04/2015; Data de Registro: 09/04/2015)

Além disso, no que diz respeito à anterioridade do crédito, ensina Yussef Said Cahali o seguinte:

“De resto,
a jurisprudência de nossos Tribunais é tranquila na esteira de tal entendimento, com a afirmação iterativa no sentido de que a anterioridade do crédito se determina pela causa que dá origem ao referido crédito
, causa da qual surge a sua vida jurídica; para que um crédito seja considerado anterior ao ato fraudulento, basta que seu princípio exista antes da conclusão desse ato, não devendo confundir-se com o crédito em si com o documento ou a sentença que apenas o reconhece e o declara; afirmando-se que ‘para provar a existência do crédito não é necessária a instauração do procedimento executivo’, e que, o que legitima o exercício da ação pauliana ‘não é a existência de título já vencido e, portanto, exigível, mas a anterioridade do débito assumido em relação ao ato de liberalidade’”
(
in
‘Fraude Contra Credores’, Revista dos Tribunais, 3a ed., 2002, págs. 148/149 – Destaquei).

Mais ainda, o Enunciado 295, da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, sedimentou a orientação de que:

“Para os efeitos do art. 158, § 2o, a anterioridade do crédito é determinada pela causa que lhe dá origem, independentemente de seu reconhecimento por decisão judicial. ”

É de se ver, portanto, que o entendimento prevalecente é de que a anterioridade do crédito seja determinada pela causa que dá origem a ele, independentemente do reconhecimento por decisão judicial, pouco importando, no caso vertente, se a cisão entre as primeiras recorrentes, a exemplo da cessão realizada à empresa requerida Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, seja anterior ao crédito buscado pela parte autora, ora apelada, já que os efeitos em relação à demandante são questionados, sendo, portanto, a presente ação pauliana cabível, porquanto motivada na alegação de fraude predeterminada em detrimento de crédito perseguido, o que por si só confirma seu interesse de agir, que, inclusive, já fora atestado anteriormente.

O conluio fraudulento (
consilium fraudis
), por outro lado, igualmente restou demonstrado tanto pela
cisão parcial
das empresas-demandadas Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda., celebrada em
30/04/2011
(fls. 210/216), sendo as finalidades específicas graduadas sob a ótima de
reorganização
e
centralização
, sendo a primeira atribuída à empresa cindida (Atlas Agroindustrial Ltda.), perfectibilizada mediante
“transferência dos ativos e passivos não relacionados com suas atividades fins e que são pertencentes, direta e indiretamente, à massa falida da empresa Olvepar S.A. Indústria e Comércio”
(item i – pág. 212); e a segunda direcionada à empresa cindenda (Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda.), sendo ela relacionada para
“a aquisição de créditos com garantias reais, créditos quirografários e créditos trabalhistas habilitados no processo de falência da Olvepar S.A. Indústria e Comércio, em no mínimo 2/3 (dois terços) dos referidos créditos, para posteriormente pleitear o levantamento da falência da Olvepar S.A. Indústria e Comércio e assunção do seu controle acionário”
(item ii – pág. 213), quanto pelas subsequentes
cessões de créditos
advindos da massa falida Olvepar S/A, de propriedade da Atlas Agroindustrial Ltda. (empresa cindida), em um montante de mais de sessenta milhões de reais, inicialmente repassadas para a empresa cindenda (Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda.) e esta com a terceira pessoa e também demandada – Vitorian Compra e Venda de Bens S/A, que sub-rogou-se na
integralidade
dos créditos pertencentes a esta última, firmado por meio de instrumento particular datado de
12/01/2012
(fls. 220/224).

Há que se ressaltar, no entanto, que tais instrumentos não tiveram o resultado esperado, já que sequer saíram do papel, tanto que o farto conjunto probatório que instrui a exordial evidencia que, apesar de cedidos, os créditos da massa falida da Olvepar S/A continuaram sendo levantados exclusivamente pela própria empresa cindenda (Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda.), mesmo após sua formalização, consoante atesta pelos documentos juntados às fls. 274/321, o que reflete a ocorrência de um negócio simulado, sem levar em consideração, ainda, que a própria detentora originária dos créditos (Atlas Agroindustrial Ltda.) e devedora principal no feito executivo movido pela Cooberpio, e cuja insolvência, após a ação ter sido convertida em execução por quantia certa, restou comprovada por meio da certidão do Oficial de Justiça, à fl. 95, atestando a ausência de bens penhoráveis da executada, confirmou, ainda que tacitamente, a operação fraudulenta, sendo esta constatada por meio da comunicação realizada ao Juízo Falimentar no sentido de que a cisão não se aperfeiçoou, viciando, por consequência lógica, a legalidade da operação subsequente, qual seja, a cessão integral dos créditos à terceira empresa (Vitorian Compra e Venda de Bens S/A), consoante faz prova os documentos juntados às fls. 247/250.

Assim, a conclusão a que se chega, analisando as alegações e as provas trazidas aos autos, é a da ocorrência da fraude contra credores, diante da configuração de seus requisitos: “
eventus damni
” e “
consilium fraudis
”.

No mais, a sentença foi exaustiva ao examinar a presença dos requisitos legais para se declarar a nulidade das cessões questionadas, de modo que transcrevo e adoto como razões de decidir os seus fundamentos, o que o faço com amparo tanto em previsão legal no Regimento Interno deste Sodalício (art. 103, §6o), como em farta jurisprudência dos Tribunais Superiores (AgRg no REsp 1482998/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 03/12/2018):

“[...] Resta, por fim, analisar
se houve consilium fraudis em cada uma das cessões de crédito
.

Na espécie, é possível extrair inúmeras razões de modo a conferir plausibilidade à tese de que houve simulação fraudulenta nas cessões dos créditos detidos pela Requerida Atlas Agroindustrial na massa falida da empresa Olvepar S/A, especialmente pela prática de sucessivos atos contraditórios e obscuros no processo falimentar. Vejamos, pois:

O ato de maior relevância, podendo inclusive ser equiparado à confissão, decorre do momento em que
inexplicavelmente houve concordância expressa das 1a e 2a Requeridas
ao levantamento da importância de
R$ 6.811.416,17 (seis milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezesseis reais e dezessete centavos), postulado pela 3a Requerida VITORIAN S/A
(fl. 352/355).

Digo inexplicável porque as Requeridas anteriormente à assinatura em conjunto daquela petição
já vinham afirmando categoricamente ao juízo falimentar que as cessões dos referidos créditos entabulados entre elas não passavam de ato fraudulento em detrimento de credores e que não havia recebido qualquer pagamento da 3a Requerida pela aquisição dos créditos
, tendo inclusive notificado judicial e extrajudicialmente de que a cessão estava rescindida (fls. 247/250).

E mais, ao tempo em que a 3a Requerida noticiou o juízo falimentar acerca da referida cessão, pelo protocolo datado de 20/09/2012, a 1a Requerida, por sua vez,
somente cuidou de cientificar aquele juízo da pendência jurídica existente entre elas em 22/05/2013 (fl. 247)
.

Corroborando ainda à ausência de qualquer fundamento que justificasse essa anuência das 1a e 2a Requeridas, por meio dessa petição assinada em conjunto com a 3a,
elas ainda autorizaram que parte dessa quantia (R$ 2.145.596,09) fosse transferida diretamente para conta bancária da 4a Requerida – AGRO GOLD INDUSTRIA LTDA
– que a princípio, não possuía qualquer vínculo jurídico, senão um suposto crédito com a 3a Requerida (VITORIAN S/A), o qual frise-se, não restou comprovado nos autos.

É preciso salientar ainda, que nenhuma das Requeridas teceu sequer uma linha explicativa de modo a esclarecer, ou no mínimo, demonstrar um liame obrigacional para que esses créditos
que deveriam integrar o patrimônio tão somente da 1a Requerida
, fossem repassados a terceiros,
notadamente considerando todo entrave jurídico envolvendo a cessão instrumentalizada pela Requerida ATLAS BIODIESEL LTDA e a Requerida VITORIAN S/A
.

Esse contexto leva à conclusão de que a transferência do vultoso numerário diretamente para conta bancária
de pessoa jurídica distinta da 1a Requerida, a qual indiscutivelmente é a verdadeira titular dos créditos existentes da Massa Falida
, tivera um único propósito:
ofuscar o acréscimo patrimonial em seus cofres, e, por consequência, escusar-se do pagamento a eventuais credores.

Mormente,
a revelia das Requeridas VITORIAN S/A e AGRO GOLD INDUSTRIA LTDA
, ao meu sentir, reforça para que esse cenário se torne ainda mais nebuloso, convergindo à tese exposta na exordial pela existência do consilium fraudis entre as empresas que compõe o polo passivo da presente lide.

A fim de conferir maior segurança de tal conclusão, é de suma importância esmiuçar toda essa celeuma envolvendo a titularidade e cessão dos créditos detidos naquele processo falimentar, exsurgindo daí outras circunstâncias fáticas que levam ao reconhecimento do consilium fraudis, como por exemplo,
o fato da empresa Requerida AGRO GOLD INDUSTRIA LTDA possuir objetivo social idêntico ao da 1a Requerida, o mesmo endereço onde se encontra a sede da empresa falida Olvepar S/A, além de figurar como sócio administrador, o Sr. Leonardo Fernandes, ex sócio da 1a Requerida.

A engenhosidade e as coincidências não param por ai. Consta ainda dos autos que a 3a Requerida,
VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A, é empresa estabelecida no mesmo endereço e controlada pelos mesmos sócios da empresa AETHERIA LTDA
, a qual por sua vez,
em atitude semelhante
, também
adquiriu um crédito que a massa falida da Olvepar S/A possuía com o grupo Volkswagem do Brasil Ltda
no valor de R$ 71.500.000,00 (setenta e um milhões e quinhentos mil reais),
por módicos R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), sendo que passados 14 dias da homologação pelo juízo falimentar, a cessionária firmou acordo para recebimento desse crédito(R$ 71.500.000,00) por R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais)
.

Ou seja, mais uma vez, os credores da massa falida da Olvepar S/A deixaram de receber quantia significativa diante dessa negociação,
assim como ocorreu quando da suposta cessão de crédito engendrada entre as Requeridas para obstar eventuais constrições sobre ele, quando os credores da Requerida Atlas Agro Industrial começassem a se deparar com a inadimplência daquela
e buscar o recebimento em juízo, tanto é que os processos de execução contra ela foram deflagrados a partir do ano de 2012.

Em suma, a conjugação de todos esses elementos se mostra de fato, como termo preciso a amparar o pleito autoral, reconhecendo o
conluio fraudatório e a má-fé dos envolvidos, dado o grau de relacionamento comercial existente entre eles
, como também, a premeditação dos atos fraudulentos retro mencionados a fim de lesarem não só a parte Requerente, mas futuros credores.

Por consequência, a rigor do que preconiza o artigo 171, II do Código Civil Pátrio,
deve ocorrer a declaração de ineficácia dos atos viciados em relação à parte Autora até o montante de seu crédito, estes, consubstanciados nas cessões instrumentalizadas entre as Requeridas relativo aos créditos que a 1a Requerida possui junto a massa falida da empresa Olvepar S/A
, assim
como o numerário recebido indevidamente pelas 3a e 4a Requeridas naqueles autos
.

No sentido de que a fraude contra credores resulta na
ineficácia do negócio fraudulento, e não na sua anulabilidade
, é o seguinte precedente, relatado pelo Ministro Sidnei Beneti, da Terceira Turma:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458, 515 E 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – MATÉRIA DE PROVA – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – PROVIMENTO PARCIAL. [...] VI. A fraude contra credores, proclamada em ação pauliana, não acarreta a anulação do ato de alienação, mas, sim, a invalidade com relação ao credor vencedor da ação pauliana, e nos limites do débito de devedor para com este. VII. A fixação de honorários por equidade, sendo matéria de prova, não comporta reexame em recurso especial. Precedentes do STJ. Recurso Especial provido em parte. (REsp 971884/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 16/02/2012) [...]”
– fls. 1.027/1.028vo (com destaques no original).

Guardadas as particularidades dos casos, a jurisprudência pátria, inclusive deste Sodalício, não destoa do entendimento externado pelo magistrado
a quo
, sobretudo quando constatada documentalmente a comprovação da ocorrência da fraude contra credores. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO PAULIANA
– PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA – PRODUÇÃO DE PROVAS EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – DESNECESSIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO –
ALIENAÇÃO PRATICADA EM FRAUDE CONTRA CREDORES – CONFIGURADO
– RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE VENDEDORES E ADQUIRENTES –
PRESENÇA DOS REQUISITOS OBJETIVO (EVENTUS DAMNI) E SUBJETIVO (CONSILIUM FRAUDIS) – TRANSFERÊNCIA DO BEM APÓS A CONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA – ESTADO DE INSOLVÊNCIA CARACTERIZADO
– ANULAÇÃO DA TRANSMISSÃO

DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo CPC, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento. Não há ilegalidade nem cerceamento de defesa na hipótese em que o juiz, verificando suficientemente instruído o processo e desnecessária a dilação probatória, desconsidera o pedido de produção de prova em audiência.

Denomina-se fraude contra credores a atuação maliciosa do devedor que, encontrando-se em insolvência ou na iminência de se tornar insolvente, começa a dispor de seu patrimônio de modo gratuito (doação ou remissão de dívidas) ou oneroso (compra e venda), com objetivo de não responder por obrigações assumidas anteriormente à transmissão.

Ademais, em regra, para configurar a fraude contra credores o ato jurídico deverá conter dois elementos, quais sejam: eventus damni (todo ato prejudicial ao credor, por tornar o devedor insolvente) e consilium fraudis (manifesta intenção de prejudicar os credores).

Ocorre ainda o eventus damni e consilium fraudis quando, no caso concreto, a venda de bens de propriedade do devedor a parentes próximos termina por levá-lo à insolvência, acarretando a anulação da transferência.
”
(N.U 0000321-55.2013.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO PAULIANA
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA INDEFERIDA – PROVA INÚTIL – REJEITAR –
FRAUDE CONTRA CREDORES – INSOLVÊNCIA – CONCLUIO FRAUDULENTO – EVENTUS DAMNI E CONSILIUM FRAUDIS – REQUISITOS PRESENTES.
– Existindo nos autos prova suficiente a formar o convencimento do juiz, não se deve admitir a produção de provas inúteis, irrelevantes ou desnecessárias –
Pela dicção literal dos artigos 158 e 159 do Código Civil, infere-se que a preexistência das condições de credor e devedor é antecedente lógico necessário à ação pauliana, que trata exatamente da fraude contra credores – Para que haja ocorrência de fraude contra credores é necessária a configuração de seus requisitos: eventus damni e consilium fraudis – Deve-se manter a sentença que julgou procedente a ação pauliana, quando restaram configurados e comprovados os requisitos da fraude contra credores, quais sejam, o eventus damni e o consilium fraudis.
”
(TJ-MG – AC: 10205150008469001 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 06/03/2020)

“
AÇÃO PAULIANA – Cessão de cotas de sociedade empresária feita entre os réus, parentes, em evidente fraude contra o credor do primeiro corréu – Insolvência do requerido demonstrada
– Dano moral verificado no caso concreto – Montante fixado com razoabilidade – Sentença confirmada – Apelo não provido. ”
(TJSP; Apelação Cível 1001772-27.2019.8.26.0127; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba – 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da apelação interposta por
VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI
, ante a manifesta intempestividade, e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas partes autora e requeridas, mantendo-se hígida a sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Deixo de majorar a verba honorária nesta instância, porquanto já fixada em grau máximo permitido pelo CPC (art. 85, §2o).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Recebi os memorias. O que está nos memoriais não é que o está nos autos.
“Quod non
est
in actis non
est
in
mundo”.

A
parte sustenta veementemente que não há insolvência e por esse motivo analisarei a Ação Pauliana, que é a anulação do negócio por insolvência. Analisarei os aspectos próprios da Ação Pauliana do negócio jurídico perpetrado, se leva ou não a insolvência. São processos que precisam ser detalhados.

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 26 DE AGOSTO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA NÃO CONHECEU DO 3o APELO E DESPROVEU O 1o E O 2o RECURSO. O 2o VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 09 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação pauliana intentada por
COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL,
ora primeira apelante, em desfavor de
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA., ATLAS AGROINDÚSTRIA E BIODIESEL LTDA, VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S. A.

e AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA, cuja pretensão é a anulação de negócios jurídicos em decorrência de suposta fraude contra credores na cisão de empresas e cessão de créditos decorrentes da falência de OLVEPAR entre a Atlas Biodiesel e a empresa Vitorian.

Quanto às questões prejudiciais e preliminares, coaduno com o entendimento da eminente Relatora. Todavia, em relação a presença dos requisitos da ação pauliana, ouso divergir do posicionamento no caso concreto, para reconhecer que quando da constituição do crédito da empresa Cooperbio, não ficou comprovado nos autos que a empresa Atlas Agroindustrial era insolvente, ônus do qual competia a parte autora, ora primeira apelante. Soma-se, a isso, o fato de que a postulante não era credora ao tempo dos atos que pretende anular e, ainda, a ausência do conluio entre as empresas com intenção premeditada prejudicar a Cooperativa e fraudar créditos futuros.

Ora, tratando-se de fatos constitutivos do direito invocado na inicial, sua prova incumbia à autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Por sua vez, pela análise dos autos da própria falência da OLVEPAR é possível verificar que a demandada Atlas Agroindustrial ainda permanece credora de vultoso valor e, portanto, não poderia ser considerada insolvente.

Conforme se depreende do Quadro Geral de Credores devidamente homologado nos autos da falência e publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado do Mato Grosso, na data de 22/07/2019 (Id. 27948999 - Pág. 05/06.), é possível verificar que o crédito atual da Atlas Agroindustrial contra Olvepar chega ao montante de R$6.880.626,09 sendo que na data de ajuizamento da ação de execução, o crédito da apelante Cooperbio originalmente cobrado era de R$5.249.000,00.

Vislumbra-se, portanto, que seria possível a quitação da dívida executada mediante os créditos que a apelante Atlas Agroindustrial detinha e, ainda, detém nos autos da falência, sem a necessidade de impugnação ou desconstituição de qualquer outro negócio jurídico. Além disso, restou incontroverso nos autos que a ora demandada sacou mais de R$10.000,000,00 de ACCs na Massa falida Olvepar, este fato também afasta o requisito da insolvência e, via de consequência, a alegação de que os atos reputados fraudulentos foram praticados de forma premeditada contra futuros credores.

Há de ser levando em conta, ainda, que a cisão empresarial entre as empresas apelantes Atlas Agroindustrial e Atlas Biodiesel é anterior ao ato que se pretende anular, uma vez que foi realizado na data de 18.05.2011, com intuito de reorganização tributária, onde parte de créditos e débitos foram transferidos para empresa ATLAS BIODIESEL, sendo que as empresas possuem o mesmo nome ATLAS e um dos sócios pertencia ao quadro societário das duas empresas, não havendo, por si só, evidências de
consilium fraudis,
pois quem pretende fraudar faz cisão ou cede apenas créditos para uma terceira empresa e não também os débitos.

Veja que somente na data de 14.02.2012, ou seja, nove meses após o termo de cisão, teve início a relação jurídica entre a apelante Atlas Agroindustrial e a apelada Cooperbio. Portanto, sequer existia relação jurídica entre as partes no momento da cisão.

Outro fato de relevo, é que a cessão de parte dos créditos foi realizada em 12.01.2012, e a apelante Atlas Biodiesel não tem relação jurídica/dívida com a apelante Cooperbio, o que torna legítima a transferência dos créditos que detinha na massa falida para a empresa denominada Vitorian.

Aliás, neste ponto, malgrado a apelante Cooperbio alegar que a empresa Vitorian tenha participado com as Atlas para cometer a fraude, ficou constatado nos autos que houve notificação entre as empresas para tornar sem efeito a cessão de crédito, porque o pagamento não foi honrado pela cessionária

Ora, se havia o interesse de fraudar credores, porque a cedente teria buscado o desfazimento do negócio em face da empresa Vitorian, inclusive por vias judiciais e ainda noticiado nos autos falimentares da Massa Falida Olvepar, que não haviam recebido o valor por seus créditos, e que, portanto, era a legítima detentora dos mesmos.

O art 158 CPC que é enfático em ordenar que:

“Art. 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos.

§ 1o Igual direito assiste aos credores cuja garantia se tornar insuficiente.

§ 2o Só os credores que já o eram ao tempo daqueles atos podem pleitear a anulação deles.

Com efeito, a configuração da fraude contra credores com o objetivo de anular ato jurídico depende da conjugação dos três pressupostos básicos de validade da ação pauliana, quais sejam, anterioridade do crédito,
eventus damni
e
consilium fraudi
e, a ausência de qualquer um desses pressupostos acarreta a improcedência do pedido.

Por essa razão, diante da demonstração que na data da execução intentada pela Cooperbio a devedora detinha os créditos, ou seja, não era insolvente, E que, ainda, de fato detém créditos HOMOLOGADOS dentro do processo falimentar OLVEPAR, atualmente na ordem de R$6.900.000,00, não há que se falar em insolvência. Segundo, sequer havia relação jurídica e muito menos inadimplência no momento da cisão de empresas e transferência de parte dos créditos à terceiros, ou seja, também não verificado o requisito da anterioridade do crédito.

Portanto, não há razão para anulação do ato jurídico ora impugnados via ação pauliana, devendo o feito ser declarado extinto com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.

Neste sentido é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PAULIANA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS - EVENTUS DAMINI E CONSILIUM FRAUDIS - AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – RECURSO IMPROVIDO. Invalida-se o negócio jurídico elaborado em fraude contra credores, uma vez que verificados os requisitos: a) a anterioridade do crédito; b) o “consilium fraudi” (má fé), e; c) o “eventus damni”. A simples venda de bem imóvel, não configura fraude contra credores, devendo o credor demonstrar a fraude existente no negócio entabulado e a insolvência do devedor. A devolução de cheques e a interposição de cautelar de arresto, não tem o condão de invalidar venda realizada anteriormente. ”
(TJ-MT - APL: 01110252620098110000 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 27/03/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2013).

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PAULIANA - ALEGADA FRAUDE CONTRA CREDORES – PLEITO DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE OS RÉUS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – APELAÇÃO: REQUISITOS DA AÇÃO PAULIANA, TAIS COMO ESTADO DE INSOLVÊNCIA E CONSILIUM FRAUDIS NÃO COMPROVADOS - INOBSERVÂNCIA DO ART. 333, I, DO CPC - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A fraude contra credores exige prova do "consilium fraudis" (conluio fraudulento) e o "eventus damni" (prejuízo ao credor), no momento em que o bem foi vendido a terceiros, devendo ser cabalmente demonstrado o estado de insolvência e a anterioridade de crédito. Não tendo o apelante cumprido com o ônus do art. 333, I, do CPC, e diante de indícios suficientes de que o negócio jurídico foi revestido pela boa-fé, não se pode dar guarida ao pleito revocatório se desatendidas as exigências do art. 593 do CPC e da Súmula 375 do STJ. ”
(TJ-MT - APL: 00026351120108110037 58720/2015, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 14/10/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2015)

Quanto ao mais, considerando os contornos deste julgado, inverto o ônus sucumbencial e julgo prejudicado os Embargos de Terceiro registrado sob o no. 0012460-20.2017.8.11.0041, conexo a este feito.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do terceiro apelo

interposto por
VETTORE AGROCOMERCIAL EIRELLI,
pela manifesta intempestividade;
NEGO PROVIMENTO
ao primeiro apelo interposto

COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL
e
DOU PROVIMENTO

ao segundo apelo
manejado por
ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA. E OUTRA.
,
para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, I, CPC e, via de consequência, inverter o ônus sucumbencial.

Deixo de majorar a verba honorária nesta instância, porquanto já fixada em grau máximo permitido pelo CPC (art. 85, §2o).

Julgo prejudicado os Embargos de Terceiro registrado sob o no 0012460-20.2017.8.11.0041, e conexo a este feito.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 09 DE SETEMBRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. A RELATORA NÃO CONHECEU DO 3o. APELO, NEGOU PROVIMENTO AO 1o. APELO E DEU PROVIMENTO AO 2o. APELO.. O 1o VOGAL DESPROVEU O 1o APELO, PROVEU O 2o APELO E NÃO CONHECE DO 3o APELO.

SESSÃO DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL)

Egrégia Câmara
.

Pedi vistas dos autos com o objetivo de melhor analisar a matéria.

Inicialmente, saliento que, no tocante às inúmeras preliminares analisadas pela Eminente Relatora, tais como, a concessão da justiça gratuita às empresas requeridas Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., a intempestividade do recurso de apelação aviado pela empresa Vettore Agrocomercial Eireli, o julgamento antecipado da lide, a impossibilidade jurídica do pedido face a ausência de interesse de agir, a ilegitimidade passiva, e, por fim, a nulidade de citação da requerida Agro Gold Industrial Ltda. EPP, no intuito de evitar inútil tautologia, adoto comm razões de decidir as mesmas já expendidas no voto condutor.

Portanto, a minha análise ficará adstrita à controvérsia principal posta em debate, atinente ao mérito da causa, que, inclusive, é o ponto nevrálgico da divergência ora instaurada.

De um lado, a Eminente Relatora, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, não conheceu da apelação interposta por Vettore Agrocomercial Eireli, ante a manifesta intempestividade, e negou provimento aos recursos interpostos pela parte autora Cooperbio - Cooperativa de Biocombustivel, bem como pelas requeridas Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda., por considerar, em síntese, a ocorrência de simulação fraudulenta nas cessões dos créditos que a requerida Atlas Agroindustrial detinha na massa falida da empresa Olvepar S/A, configurando, assim fraude contra credores.

Em contrapartida, o Eminente 1o Vogal, Des. Dirceu dos Santos, apesar de também não conhecer do recurso interposto por Vettore Agrocomercial Eireli, ante a manifesta intempestividade, bem como negar provimento ao apelo aviado por Cooperbio - Cooperativa de Biocombustivel, acabou por dar provimento ao recurso manejado por Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda., para o fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, considerando que não restou demonstrado nos autos que, à época da constituição do crédito da empresa Cooperbio, a empresa Atlas Agroindustrial era insolvente, além do fato de que, a postulante (Cooperbio) não era credora ao tempo dos atos que pretende anular, tampouco ficou evidente o conluio entre as empresas com a intenção premeditada de prejudicar a autora (Cooperbio) e fraudar crédito futuros.

É cediço que na ação pauliana, o que a parte autora busca é a anulação de ato considerado como fraudulento, ou seja, capaz de gerar prejuízos a credores.

Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“(...) A fraude contra credores é instituto de direito material, representando defeito do negócio jurídico que importa alienação ou oneração patrimonial, praticado por quem está em condição de insolvência - criada por fato anterior ou pelo próprio negócio jurídico em prejuízo dos seus credores. Viola-se aqui interesses privados dos credores, o que dá a esta figura tratamento menos severo do que o dispensado à fraude à execução. Segundo o caput do art. 158 do CC, "os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente, ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários, como lesivos dos seus direitos". A seu turno, estabelece o art. 159 do CC que "serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente, quando a insolvência for notória, ou houver motivo para ser conhecida do outro contratante.

Costuma-se apontar dois requisitos básicos para a caracterização da fraude contra credores: a existência de dano aos credores (eventus damni) e o propósito de fraudar os créditos por meio do negócio jurídico com a ciência do terceiro beneficiário (consilium fraudis).
De acordo com parte da doutrina, no regime do atual Código Civil o consilum fraudis não constitui mais elemento caracterizado da fraude contra credores. Este requisito apenas seria relevante para caracterizar o vício da fraude contra credores na hipótese do tipo penal previsto pelo art. 168 da Lei 11.101/2005.
Seguindo-se a doutrina mais atual, é possível especificar estes elementos da seguinte forma: a necessidade de que haja ato de disposição que implique redução do patrimônio ativo do devedor, a preexistência de credores, o prejuízo a estes acarretado pelo ato e a insolvência do devedor, seja em decorrência do ato inquinado ou por razão anterior a ele.

É ônus do autor (credor quirografário) da ação pauliana demonstrar a existência de tais requisitos, não se presumindo sua existência. Frise-se que não se admite o reconhecimento deste defeito incidentalmente - seja na execução, seja em embargos de terceiro, exigindo-se ação própria para tanto”
(Marinoni, Luiz Guilherme - Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo/Luiz Guilherme Marinone, Daniel Mitidiero. - 4. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012). (destaquei)

Desta forma, para a configuração da fraude contra credores, exige-se a presença concomitante de três requisitos: anterioridade do crédito; o
consilium fraudis
(conluio fraudulento, elemento subjetivo, ou seja, a má fé, o intuito malicioso de prejudicar, ilidindo os efeitos da cobrança) e o
eventus damni
(elemento objetivo da conduta; é o ato prejudicial de alienação do patrimônio do devedor, reduzindo-o à insolvência).

In casu
, os atos que a autora Cooperbio – Cooperativa de Biocombustível pretende ver anulados, ocorreram, num primeiro momento, em 18/05/2011, conforme informado pela própria autora na inicial (ID. 7876130 – Pág. 4), e reside na cisão parcial da Atlas Agroindustrial Ltda. (ID. 7876215 e 7876216), com transferência de parte do capital social para a empresa Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda., e, num segundo momento, através do Instrumento de Cessão dos Créditos datado de janeiro de 2012, com reconhecimento de firmas de sues subscritores em agosto de 2012, ocasião em que a empresa Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda., cedeu a totalidade dos créditos relacionados à massa falida de Olvepar à cessionária VItorian Compra e Venda de Bens S.A. (ID. 7876217).

No entanto, pelo que se extrai dos autos, a relação jurídica havida entre a autora Cooperbio e a requerida Altas Agroindustrial teve origem em 14/02/2012, através do Contrato Particular de Compra e Venda de Óleo de Soja Degomado Destinado à Produção de Biodiesel (ID. 7876143 – Pág. 7/), ocasião em que a vendedora requerida (Atlas) obrigou-se à entrega de 2.561 toneladas métricas de óleo degomado, mediante pagamento antecipado por parte da autora (Cooperbio), do valor de R$ 5.249.000,00 (cinco milhões duzentos e quarenta e nove reais), ocorrido em 31 de dezembro de 2011, conforme se extrai da cláusula segunda do contrato.

Ou seja, à época do primeiro ato que se pretende a anulação (18/05/2011), onde a finalidade consistiu em transferir ativos e passivos da requerida Atlas Agroindustrial Ltda. (oriundos da massa falida da empresa Olvepar S.A.), para a requerida Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda., não havia sequer relação jurídica entre a autora Cooperbio e a requerida Atlas Agroindustrial Ltda., a qual, repito, ocorreu após aproximadamente 09 (nove) meses da cisão parcial.

Como se vê, tais obrigações foram contraídas após o primeiro ato que se pretende anular, razão pela qual, não há falar, sequer, em anterioridade da relação jurídica, e, obviamente, menos ainda, na preexistência do crédito.

Ao contrário do que salientado pela Relatora, não há como reputar verossímil a alegação de
fraude predeterminada em detrimento de crédito perseguido
, porquanto inexistia qualquer obrigação entre as partes à época.

Não obstante o entendimento do STJ sobre a possibilidade de relativização da anterioridade do crédito quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores,
in casu
, conforme exaustivamente repisado, quando da cisão parcial não havia relação jurídica alguma entre os litigantes, que pudesse levar à suposta fraude contra credores.

Ademais, causa estranheza o fato de o Contrato Particular de Compra e Venda de Óleo de Soja Degomado Destinado à Produção de Biodiesel, por envolver grande monta (R$ 5.249.000,00), não ter ajustado qualquer garantia em caso de inadimplemento pelos contratantes, e mais estranho ainda, é o fato de o comprador (Cooperbio) ter pago a integralidade dos valores à vendedora Atlas Agroindustrial Ltda. em 31/12/2011, ou seja, 02 (dois) meses antes à própria formalização contratual, que se deu em 14/02/2012.

Volvendo-se à questão meritória, além de não comprovada a existência de dívida anterior à cisão objeto do litígio, verifica-se que também não restou evidenciado o
eventos damni
(insolvência da devedora) quando do Contrato Particular de Compra e Venda entre a parte autora e a requerida Atlas Agroindustrial Ltda., ônus probatório que incumbia a apelante Cooperbio (art. 333, I, do CPC).

Nesse sentido, já decidiu diversos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“CIVIL - AÇÃO PAULIANA - FRAUDE CONTRA CREDORES - ANTERIORIDADE DO CRÉDITO, EVENTUS DAMNI E CONSILIUM FRAUDIS - REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS Segundo os arts. 158 e 159 do Código Civil e a doutrina dominante, são requisitos para a caracterização do instituto da fraude contra credores: o eventus damni, o consilium fraudis e a anterioridade do crédito.
Demonstrado que os imóveis transferidos não eram efetivamente da propriedade do alienante no momento da constituição do crédito, pois já haviam sido previamente vendidos a terceiros e constavam em seu nome apenas porque ainda não regularizado o desmembramento, estão ausentes os requisitos da anterioridade do crédito e da fraude
, de forma que não há falar em anulação da transferência. ”
(TJ-SC - AC: 00049762620138240010 Braco do Norte 0004976-26.2013.8.24.0010, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 18/07/2017, Quinta Câmara de Direito Civil) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PAULIANA - FRAUDE CONTRA CREDORES - ANTERIORIDADE DO CRÉDITO - ATO CAPAZ DE REDUZIR A DEVEDORA À INSOLVÊNCIA - REQUISITO NÃO DEMONSTRADO - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - RECURSO NÃO PROVIDO. - São três os requisitos para a tipificação da fraude contra credores: a anterioridade do crédito, o consilium fraudis (elemento subjetivo), que se refere à intenção do devedor em prejudicar, lesar o credor, mediante a realização do ato fraudulento, e o eventus damni (elemento objetivo), consubstanciado no estado de insolvência do devedor à época do ato prejudicial ao credor - Ausente um dos requisitos necessários para a tipificação da fraude contra credores, qual seja, o eventus damni, é improcedente a pretensão deduzida na ação pauliana.”
(TJ-MG - AC: 10481150062695001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 21/09/0019, Data de Publicação: 30/09/2019)

Assim, ante a ausência de fraude no tocante ao primeiro ato que se pretende anular, consistente na transferência dos ativos e passivos da requerida Atlas Agroindustrial Ltda. (oriundos da massa falida da empresa Olvepar S.A.), para a requerida Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda., é consequência lógica a validade dos demais atos subsequentes, que redundaram nas diversas cessões de crédito mediante manifestação de vontade dos envolvidos.

Feita tal análise, chego a mesma conclusão constante dos fundamentos do 1o Vogal, Des. Dirceu dos Santos, razão pela qual, igualmente, não vejo presente nos autos a comprovação da anterioridade do débito, e, sendo assim, a dívida contraída pela Atlas Agroindustrial Ltda. em data posterior à cisão não têm o condão de retroagir para atingir negócio jurídico perfeito e acabado.

Ante o exposto,
não conheço do recurso de apelação
aviado por Vettore Agrocomercial Eireli,
nego provimento ao recurso
interposto por Cooperbio – Cooperativa de Biocombustível, e
dou provimento ao recurso
manejado por Atlas Agroindustrial Ltda. e outra, para reformar a sentença de piso, e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

EM 23 DE SETEMBRO DE 2020:

POR MAIORIA DESPROVERAM O 1o APELO, PROVERAM O 2o APELO E NÃO CONHECERAM DO 3o APELO.
JULGAMENTO ADIADO A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 7 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS RENATO OLIVO DE SOUZA, OAB/MT 6509/O, JULIERME ROMERO, OAB/MT 6240/O E RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS,.AB/MT 305481.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o. VOGAL)

Apelação Cível de sentença que julgou procedente a Ação Pauliana.

A relatora manteve o deferimento da justiça gratuita e não conheceu do Recurso interposto pela Vettore, diante da manifesta intempestividade.

Quanto ao das empresas Atlas Agroindustrial e Atlas Biodiesel,
rejeitou
as preliminares de cerceamento de defesa e impossibilidade jurídica do pedido, ante a ausência de interesse de agir e ilegitimidade passiva. Também rejeitou a arguição de nulidade da citação da interessada Agro Gold.

Quanto ao mérito, manteve a sentença pela procedência da Ação Pauliana, sob o fundamento de que basta a prova de que a parte possui crédito anterior contra o alienante, o negócio fraudulento posterior e a insolvência do alienante.

O 1o vogal, com vista dos autos, acompanhou a relatora no que tange às preliminares. No entanto, dela divergiu no mérito, pois não estaria comprovado que à época da constituição do crédito da Cooperbio a Atlas Agroindustrial era insolvente.

Consignou ainda que a Cooperbio não era credora na ocasião em que foram praticados os atos que pretende anular, além da não demonstração de conluio entre as empresas com o fim de prejudicá-la e fraudar créditos futuros. Acrescentou que a Agroindustrial continua credora de substancial valor na falência, portanto não é insolvente, e ademais recebeu nesse mesmo processo quantias altíssimas que afastam essa alegação.

Registrou que a cisão das empresas é anterior ao ato que se busca anular, e que foi mantido o nome Atlas e um dos sócios, o que exclui o argumento de
consilium

fraudis.

E mais, que a cessão de parte dos créditos foi realizada em 12-1-2012, e a Atlas Biodiesel não tem relação jurídica/dívida com a Cooperbio, o que torna legítima a transferência dos créditos que detinha na massa falida para a empresa denominada Vitorian, além do quê há notificações judiciais tornando sem efeito a cessão porque o pagamento não foi efetuado, fato esse noticiado no processo da falência, o que igualmente rechaça a arguição de conluio. Conclui pela
ausência dos pressupostos
autorizadores da nulidade do ato jurídico impugnado na Ação Pauliana.

Assim, não conheceu do Recurso da Vettore por ser intempestivo, negou provimento ao da Cooperbio e proveu ao da ATLAS E OUTRAS, para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Pauliana, com inversão dos ônus de sucumbência.

O 2o vogal, também com vista do processo, acompanhou a relatora no que concerne às preliminares.

No mérito, votou com a divergência, sob a justificativa de que a relação jurídica entre a autora Cooperbio e a requerida Atlas teve origem em 14-2-2012, quando foi celebrado o Contrato de Compra e Venda de Óleo de Soja Degomado para produção de biodiesel, na quantidade de 2.561 toneladas, mediante pagamento antecipado pela Cooperbio (R$5.249.000,00, em 31-12-2011), e o ato que se quer anular é de 18-5-2011. Ressaltou que, dessa forma, está claro que na respectiva data ainda não havia nenhum vínculo jurídico entre Atlas e Cooperbio, o que só aconteceu 9 meses depois da cisão das empresas. Acrescentou que é flagrante a ausência de crédito preexistente e de anterioridade de relação jurídica, sendo inverossímel a argumentação de fraude.

Como sustentado na inicial, a fraude residiria na transferência dos créditos em 18-5-2011, quando firmado o “Protocolo e Justificativa de Cisão Parcial da Atlas Agroindustrial Ltda”, que deu origem à Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda, cuja finalidade seria a transferência, para a empresa cindida, dos créditos que a primeira detinha na massa falida, os quais, em 20-9-2012, foram cedidos para a empresa Vitorian.

Na contestação, as requeridas Atlas Agroindustrial e Atlas Biodiesel comprovaram que a cisão ocorreu um ano antes da celebração do contrato com a autora Cooperbio. Por conseguinte, não estão configuradas a anterioridade da dívida e a inadimplência. Até mesmo a transferência para a Vitorian é anterior à Compra e Venda.

A procedência da Ação Pauliana exige a presença da anterioridade do débito em relação ao ato fraudulento, o prejuízo causado ao credor e o conluio dos envolvidos no ato negocial.

No caso concreto, como anotado nos votos divergentes, a cisão se deu em 2011 e a constituição do débito em fevereiro de 2012. Como já pontuado, até a transferência dos créditos para a Vitorian, em janeiro/2012, é anterior à respectiva contratação. Vale lembrar que a notificação do inadimplemento foi efetivada em junho de 2012.

Pelo exposto, acompanho a divergência e não conheço do Recurso da Vettore Agroindustrial Eireli, nego provimento ao da Cooperbio – Cooperativa de Biodiesel e dou provimento ao da Atlas Industrial Ltda para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação Pauliana, com inversão do ônus de sucumbência.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 7 DE OUTUBRO DE 2020:

JULGAMENTO ADIADO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DO 4o. VOGAL., DES. GUIOMAR TEODORO BORGES.

SESSÃO DE 21 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (4o. VOGAL)

Apelações interpostas por
Cooperbio – Cooperativa de Biocumbustível, Atlas Agroindustrial Ltda. e Vettore Agrocomercial Eireli
.

Sentença (id 7876579)
– julgou procedente a Ação Paulina interposta por Cooperbio – Cooperativa de Biocumbustível contra Atlas Agroindustrial Ltda., Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda., Victorian Compra e Venda de Bens S.A e Agro Gold Industrial Ltda. para:
a)
declarar
“a ineficácia das cessões instrumentalizadas entre as Requeridas relativo aos créditos que a 1a Requerida detém na massa falida da empresa Olvepar S/A, assim como o numerário recebido indevidamente pelas 3a e 4a Requeridas nos autos do processo no 69/2000 (código n. 80525, em trâmite na 1a Vara Cível desta Capital (antiga Vara especializada de Recuperação Judicial”
;

b)

“garantir por penhora os créditos executados na ação no 870/2012 (código n. 781421) e no 42362-23.2014.811.0041 (código n. 918429) em trâmite neste juízo pelo bloqueio dos créditos existentes em favor das Requeridas ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA, ATLAS AGROINDUSTRIA E BIODIESEL LTDA, VICTORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A E AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA., nos autos do referido processo até a importância de R$ 15.004.323,85 (quinze milhões, quatro mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta e cinco centavos)”,
devidamente atualizada até a sua satisfação;

c)
condenar as
“Requeridas VICTORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A e AGRO GOLD INDUSTRIAL LTDA restituir naqueles autos a importância levantada até o limite recebido por cada uma
”;

d)
condenar as Requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, observado a suspensão da exigibilidade em relação às requeridas Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Agroindustrial e Biodiesel, em virtude da concessão da justiça gratuita as mesmas.

Em relação ao cerne da questão em debate, vale dizer, o pedido de ineficácia dos negócios jurídicos viciados entabulados entre as Requeridas, em fraude contra credores, a e. Relatora, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, afastou as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido em face de ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa da parte autora da ação e manteve íntegra a r. sentença, ao reconhecer a fraude contra credores, bem assim que restou demonstrada a insolvência da 1a Requerida, então devedora.

Por sua vez, o e. Desembargador Dirceu dos Santos, divergiu da e. Relatora, para dar provimento ao recurso manejado por Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda., e reformar a r. sentença, julgando improcedente a Ação Revocatória, ao considerar que não restou demonstrado nos autos que à época da constituição do crédito da empresa Cooperbio, a empresa Atlas Agroindustrial era insolvente, além de que, a autora Cooperbio não era credora ao tempo dos atos que pretende anular, tampouco teria ficado evidente o conluio entre as empresas (cedente e cessionárias dos créditos), com a intenção premeditada de prejudicar a autora Cooperbio, e fraudar créditos futuros.

Pois bem. Na hipótese, a autora, Cooperbio – Cooperativa de Biocombustível, na qualidade de credora da requerida Atlas Agroindustrial Ltda., na Ação de Execução (cod. 781421 – 7a Vara Cível da comarca de Cuiabá), ajuizou ação Revocatória em face das requeridas Atlas Agroindustrial Ltda., Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., Vitorian Compra e Venda de Bens S/A e Agro Gold Industrial S/A, sob o argumento de que a 1a Requerida (Atlas Agroindustrial), então devedora, com o intuito de frustrar o pagamento da dívida, transferiu créditos detidos da massa falida da Olvepar S.A. Indústria e Comércio, para a 2o requerida (Atlas Biodiesel), por meio de cisão parcial e esta, por sua vez, em sucessão, cedeu à totalidade dos créditos, a empresa Vitorian (3a Requerida). Por sua vez, a 4a Requerida, não figura como cessionária, mas como beneficiária de valores levantados junto à massa falida da Olvepar, créditos que no dizer da autora, seriam de propriedade da 1a Requerida (Atlas Agroindustrial), então devedora.

Com efeito, os documentos apresentados revelam que a Cooperativa autora firmou com a empresa Atlas Agroindustrial S.A.,
em 14/02/2012
, Contrato Particular de Compra e Venda de Óleo de Soja Degomado Destinado a Produção de Biodiesel, pelo qual a vendedora (Atlas) se comprometeu a entregar o produto, consubstanciado em 2.561 toneladas métricas de óleo degomado, até 15/04/2012. Anota-se que pelo produto, a cooperativa compradora, pagou em 31/12/2011, o valor de R$ 5.249.000,00 (cinco milhões, duzentos e quarenta e nove mil reais). (id 7876143)

De outro lado, os documentos também revelam que
em 18/05/2011
, a 1a Requerida Atlas Agroindustrial Ltda., então detentora dos créditos junto à massa falida da Olvepar S.A., promoveu, por meio de cisão parcial,
a transferência desses ativos para a empresa Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda
. (id 7876216)

Por sua vez,
em 20/09/2012
, a 3a Requerida Vitorian Compra e Venda de Bens S.A., noticia nos autos da Ação de Falência da Olvepar S.A., que adquiriu por meio de Instrumento Particular de Cessão de Créditos, Direitos, Preferências e Privilégios, firmado com a Atlas Agroindustrial e Biodiesel S.A.,
datado de 12/01/2012
,
todos os créditos detidos contra a massa falida de Olvepar S.A.
, pelo qual ajustaram o valor de R$ 64.529.796,00 (sessenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e seis reais). (id 7876217)

Dentro desse quadro,
a discussão recai sobre a ausência de anterioridade do crédito ao ato supostamente viciado; a existência ou não de fraude contra credores e a demonstração de insolvência do devedor ao tempo das cessões de crédito, requisitos necessários ao reconhecimento do ato fraudulento capaz de gerar a ineficácia do negócio fraudulento em relação à parte autora, buscado na Ação Revocatória ou Pauliana, nos termos do art. 158 do CC.

Com efeito, embora não se negue que o crédito executado tenha se constituído em momento posterior a cessão de crédito promovido pela devedora por cisão parcial a empresa Atlas Agroindustrial e Biodiesel Ltda., bem como após a cessão pela Atlas Biodiesel em favor da empresa Vitorian Compra e Venda de Bens, certo é que no julgamento do Agravo de Instrumento n. 159871/2015, tal matéria foi examinada, como consignado na decisão monocrática:

Por outro lado, o fato da cisão das empresas Atlas Agroindustrial e Atlas Biodiesel ter ocorrido em data anterior ao crédito constituído perante a Agravada por si só não tem o condão de afastar o interesse e a legitimidade no ajuizamento da ação pauliana, pois conforme tem decidido nossa jurisprudência
à regra do disposto no art. 158, § 2o
deve ser observada com temperança
.

Nesse sentido transcrevo excerto, bem esclarecedor, do voto proferido pela Ministra Nancy Andrighi quando da análise do REsp 1092134/SP:

"(...)

Não há como negar que a dinâmica da sociedade hodierna, em constante transformação, repercute diretamente no direito e por consequência na vida de todos nós. O intelecto ardiloso, buscando adequar-se a uma sociedade em ebulição, também intenta - criativo como é - inovar nas práticas ilegais e manobras utilizados com o intuito de escusar-se do pagamento ao credor. Um desses expedientes é a diminuição maliciosa do patrimônio, já antevendo, num futuro próximo, o surgimento de dívidas, com vistas a afastar o requisito da anterioridade do crédito, como condição da ação pauliana. E a esse cenário, criado por aqueles que, de má-fé, buscam alternativas para burlar o sistema legal vigente, não pode o Poder Judiciário ficar alheio.

A ordem jurídica, como fenômeno cultural, deve sofrer constantemente uma releitura, na busca pela eficácia social do Direito positivado. Assim, aplicando-se com temperamento a regra contida no referido preceito legal, entendo que, embora a anterioridade do crédito – relativamente ao ato impugnado – seja, via de regra, pressuposto de procedência da ação pauliana, ela pode ser relativizada quando for verificada a fraude predeterminada para atingir credores futuros, ou seja, o comportamento malicioso dos recorrentes, no sentido de dilapidarem o seu patrimônio na iminência de contraírem débito frente à requerida (...)". (grifei)

A corroborar com tal julgamento, cumpre realçar que a orientação doutrinária e jurisprudencial sobre o tema firmou-se no sentido de ser possível a relativização da anterioridade do crédito, requisito para o reconhecimento da fraude contra credores, quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores. Nesse sentido, a lição de Yussef Said Cahali:

"É certo que a jurisprudência de nossos tribunais vinha se orientando pelo princípio da anterioridade do crédito, como condição da ação pauliana, no pressuposto de que somente em relação aos credores que já o eram ao tempo dos atos lesivos semelhantes atos diminuiriam a garantia.

A jurisprudência mais atualizada, contudo, em antecipação meritória, vem reconhecendo que, embora a anterioridade do crédito, relativamente ao ato de alienação impugnado como fraudulento, seja, em regra, pressuposto de procedência da ação pauliana, 'esse pressuposto, no entanto, é afastável quando ocorrer a
fraude
predeterminada para atingir credores futuros.

Na realidade, mesmo entre nós já se reclama a revisão de conceitos, no sentido de conceder ação pauliana a credores posteriores, ainda que em circunstâncias excepcionais."
(
Fraudes contra credores.
5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 106.)

Ou seja,
é possível a relativização da anterioridade do crédito
, requisito para o reconhecimento da fraude contra credores,
quando configurada a fraude predeterminada em detrimento de futuros credores
, como o aqui evidenciado
.

Em verdade, os documentos que acompanham o feito revelam que a cisão ocorrida entre as empresas Atlas Agroindustrial e Atlas Biodiesel, bem como a cessão promovida por esta em favor da empresa Vitorian, na prática não ocorreu conforme pactuado, por conta de atitudes que reforçam a tese do vício das cessões e, por conseguinte, da fraude contra credores.

Assim se diz, porque mesmo após a realização da cisão e cessão de créditos, a devedora Atlas Agroindustrial Ltda., além de continuar a peticionar na falência da Olvepar S.A., na condição de maior credora, também fez levantamentos de valores em seu favor.

Nesse sentido, chama atenção o pedido formulado pela devedora, Atlas Agroindustrial, de restituição de crédito adquirido do Banco Citibank, realizado no bojo da ação de falência da Olvepar, em
23/04/2012
, portanto, data posterior a cisão (11/05/2011) e cessão (12/01/2012), em que foi levantado em seu favor R$ 5.997.233,10 (cinco milhões, novecentos e noventa e sete mil, duzentos e trinta e três reais e dez centavos). (id 78776227)

Não menos espantoso, o pedido de levantamento, também em favor da Atlas Agroindustrial Ltda., a cedente dos créditos, do valor correspondente ao crédito adquirido do Banco Barclays no importe de mais de 6 milhões de reais, em
junho de 2013
, ou seja, muito tempo após a cessão. (id 7876232).

Não menos importante para o deslinde do caso, a petição apresentada pela Atlas Agroindustrial Ltda., também nos autos da falência, em
junho de 2012
, na qual reafirma a sua condição de maior credora da massa falida – quando todos os seus créditos, em 12/01/2012, haviam sido cedidos para a empresa Vitorian -, e postula pela não renovação dos contratos de arrendamento dos bens da falida, bem como requer a homologação da sua proposta de arrendamento. (id 7876219)

Mas, o fato que se apresenta mais grave e revela sem sombra de dúvidas que a manobra das cessões de crédito foi promovida para o fim de fraudar credores, está na petição formulada em
maio de 2013
, pela Atlas Agroindustrial Ltda. (devedora), no bojo da falência, em que noticia que os valores pactuados na cessão de créditos realizada entre a Atlas Biodiesel Ltda. e Vitorian não foram honrados, de sorte que a contrato de cessão fora rescindido.

Ora, ao que fica claro, é que a segunda requerida Atlas Biodiesel, nunca teve efetivamente o crédito que lhe fora transferido por conta da cisão ocorrida da Atlas Agroindustrial Ltda. E, em verdade, nem mesmo pode-se concluir pela perfectibilização da cessão do crédito entre Atlas Biodiesel e Vitorian.

Aliás, de relevo anotar que o Instrumento Particular de Cessão de Créditos, Direitos, Preferências e Privilégios, firmado entre Atlas Biodiesel e Vitorian em 12/01/2012, somente teve as firmas de seus subscritores reconhecidas em
agosto de 2012.
Tal circunstância nebulosa acaba por se esclarecer, mas no sentido de confirmar a simulação entre as partes requeridas, quando a própria Atlas Agroindustrial, então devedora, confessa que o documento fora assinado com data retroativa e que os créditos jamais pertenceram a Vitorian, como registrado (id 7876222):

“Apenas para exemplificar que os créditos jamais pertenceram à Vitorian, este parecer do Ministério Público data de 3 de maio de 2012, quando a cessão teria sido firmada quase 5 (cinco) meses antes, em janeiro de 2012. Certamente que diante desta manifestação do Ministério Público, caso a Vitoriam fosse realmente a dona dos créditos, esta juntaria imediatamente a promessa e requeria que as alterações fossem feitas em seu nome. Não o fez porque a realidade é que nesta época (maio de 2012) sequer havia o instrumento de cessão, que foi assinado com data retroativa, mas somente no final de agosto de 2012. Basta ver que todos os reconhecimentos de firma foram realizados no final de agosto de 2012 e começo de setembro daquele mesmo ano.”

Não fosse isso, a petição (id 7876219), não deixa margem de dúvidas quanto à ausência de transferência dos créditos para as requeridas Atlas Biodiesel e Vitorian, e a pretensa tentativa da devedora em se desfazer do patrimônio para fins de fraudar credores. Nesse sentido, vale reproduzir a afirmação da primeira requerida, então devedora, Atlas Agroindustrial:

Às fls. 28.664/28.716 dos volumes 129 e 130, compareceu nos autos a empresa Vitorian Compra e Venda de Bens S.A., noticiando que teria adquirido – através de instrumento particular de cessão – os créditos, direitos e privilégios pertencentes à requerente junto a Massa Falida da Olvepar S.A. Indústria e Comércio. Aquela peticionária juntou o instrumento particular firmado pela empresa Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda., bem como a relação dos créditos.

Ocorre Excelência que os valores avençados naquele instrumento particular não foram honrados, mormente o valor prometido a título de sinal (R$ 500.000,00 quinhentos mil reais) que, embora conste do instrumento como quitado, não foi efetivamente repassado à requerente ou a sua coligada Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda. Não há recibo e/ou comprovante de transferência bancária que demonstre o pagamento.

Com efeito, o não cumprimento do contrato levou a requerente a notificar a empresa Vitorian, conforme documento em anexo, para dar por rescindido aquele instrumento e tornar sem efeito aquilo que ali restou convencionado.

Noutra quadra, a petição da empresa Vitorian deixa claro que os créditos – se pagos fossem -

estavam sendo adquiridos da empresa Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda. (coligada), visto que esta os teria adquirido através de uma cisão da Atlas Agroindustrial Ltda., ora requerente. É cediço que para que uma cisão se aprimore, deve ela contemplar os créditos e os débitos da empresa. Em outras palavras, não se pode transferir todos os ativos para uma empresa do grupo e concentrar os passivos noutra, sob pena de prejuízo a credores.

Ora, quando da cisão noticiada, pretendia-se que a Atlas Agroindústria e Biodiesel ficasse com os créditos e, também, com as dívidas da Atlas Agroindustrial Ltda. Sucede que foi a Atlas Agroindustrial Ltda. que acabou pagamento as dívidas que foram transferidas para Atlas Biodiesel Ltda., logo,
a cisão não se aperfeiçoou
, de modo que
a Atlas Biodiesel Ltda. não tinha legitimidade para ceder os créditos à Vitorian
, ainda que estes houvessem sido pagos.

Ademais, embora se fale na operação contábil naquela petição, o certo é que
nunca houve formalização jurídica da transferência dos créditos para a Atlas Biodiesel
e, ainda,
é bom registrar que mesmo após a suposta cisão
foi a Atlas Agroindustrial Ltda. que sempre peticionou nos autos, inclusive, recebendo valores relativos ao adiantamento de contrato de câmbio
– ACC – adquirido junto ao Citibank.

Ora, se a Atlas Agroindústria e Biodiesel Ltda. já era a titular dos créditos, jamais aceitaria ou permitiria que a Atlas Agroindustrial Ltda. recebesse valores ou peticionasse sobre seus direitos. De forma clara e direta:
a cisão jamais existiu
de fato e o pagamento das dívidas da Atlas Biodiesel pela Atlas Agroindustrial impossibilita que ela exista de direito
, sob pena de prejuízos a terceiros.

(...)”

A orquestração premeditada de fraudar credores entre as Requeridas não parou por aí.

Como consignado na r. sentença, é inexplicável o fato de a 1a Requerida Atlas Agroindustrial noticiar a rescisão do contrato de cessão firmado com a Vitorian e, posteriormente, concordar com o levantamento do valor de R$ 6.811.416,17 (seis milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezesseis reais e dezessete centavos), pela própria Vitorian, do crédito que diz ser o titular perante a massa falida.

Aliás, verifica-se que na petição endereçada ao juízo da falência, em que a 3a Requerida, Vitorian, requer o levantamento do referido valor, consta anuência da Atlas Agroindustrial Ltda. e Atlas Biodiesel Ltda., que autorizaram, inclusive, que parte da quantia (R$ 2.145.596,09) fosse depositada em conta de terceiro, no caso, a aqui 4a requerida Agro Gold Indústria Ltda.

Ora, temos então uma situação inusitada. A Atlas Agroindustrial, que se diz a titular dos créditos com a massa falida da Olvepar, autoriza o levantamento do valor pela Vitorian, quando já havia noticiado à rescisão do contrato, e mais, autoriza que o valor seja entregue a uma terceira beneficiária, Agro Gold, que tem entre os seus sócios Leonardo Fernandes, que anteriormente figurou como sócio da própria Atlas Agroindustrial, como demonstrado pela parte autora.

Tal constatação, na verdade, corrobora com a tentativa de ocultar o patrimônio da devedora, Atlas Agroindustrial Ltda., como bem consignado na r. sentença (id 7876579):

O ato de maior relevância, podendo inclusive ser equiparado à confissão, decorre do momento em que inexplicavelmente houve concordância expressa das 1a e 2a Requeridas ao levantamento da importância de R$ 6.811.416,17 (seis milhões, oitocentos e onze mil, quatrocentos e dezesseis reais e dezessete centavos), postulado pela 3a Requerida VITORIAN S/A, (fl.352/355).

Digo inexplicável porque as Requeridas anteriormente à assinatura em conjunto daquela petição já vinham afirmando categoricamente ao juízo falimentar que as cessões dos referidos créditos entabulados entre elas não passavam de ato fraudulento em detrimento de credores e que não havia recebido qualquer pagamento da 3a Requerida pela aquisição dos créditos, tendo inclusive notificado judicial e extrajudicialmente de que a cessão estava rescindida (fls.247/250).

E mais, ao tempo em que a 3a Requerida noticiou o juízo falimentar acerca da referida cessão, pelo protocolo datado de 20/09/2012, a 1a Requerida, por sua vez, somente cuidou de cientificar aquele juízo da pendência jurídica existente entre elas em 22/05/2013 (fl.247).

Corroborando ainda à ausência de qualquer fundamento que justificasse essa anuência das 1a e 2a Requeridas, por meio dessa petição assinada em conjunto com a 3a, elas ainda autorizaram que parte dessa quantia (R$ 2.145.596,09) fosse transferida diretamente para conta bancária da 4a Requerida – AGRO GOLD INDUSTRIA LTDA – que a princípio, não possuía qualquer vínculo jurídico, senão um suposto crédito com a 3a Requerida (VITORIAN S/A), o qual frise-se, não restou comprovado nos autos.

É preciso salientar ainda, que nenhuma das Requeridas teceu sequer uma linha explicativa de modo a esclarecer, ou no mínimo, demonstrar um liame obrigacional para que esses créditos que deveriam integrar o patrimônio tão somente da 1a Requerida, fossem repassados a terceiros, notadamente considerando todo entrave jurídico envolvendo a cessão instrumentalizada pela Requerida ATLAS BIODIESEL LTDA e a Requerida VITORIAN S/A.

Esse contexto leva à conclusão de que a transferência do vultoso numerário diretamente para conta bancária de pessoa jurídica distinta da 1a Requerida, a qual indiscutivelmente é a verdadeira titular dos créditos existentes da Massa Falida, tivera um único propósito: ofuscar o acréscimo patrimonial em seus cofres, e, por consequência, escusar-se do pagamento a eventuais credores.

Mormente, a revelia das Requeridas VITORIAN S/A e AGRO GOLD INDUSTRIA LTDA, ao meu sentir, reforça para que esse cenário se torne ainda mais nebuloso, convergindo à tese exposta na exordial pela existência do consilium fraudis entre as empresas que compõe o polo passivo da presente lide.

A fim de conferir maior segurança de tal conclusão, é de suma importância esmiuçar toda essa celeuma envolvendo a titularidade e cessão dos créditos detidos naquele processo falimentar, exsurgindo daí outras circunstâncias fáticas que levam ao reconhecimento do consilium fraudis, como por exemplo, o fato da empresa Requerida AGRO GOLD INDUSTRIA LTDA possuir objetivo social idêntico ao da 1a Requerida, o mesmo endereço onde se encontra a sede da empresa falida Olvepar S/A, além de figurar como sócio administrador, o Sr. Leonardo Fernandes, ex sócio da 1a Requerida.

A engenhosidade e as coincidências não param por ai. Consta ainda dos autos que a 3a Requerida, VITORIAN COMPRA E VENDA DE BENS S/A, é empresa estabelecida no mesmo endereço e controlada pelos mesmos sócios da empresa AETHERIA LTDA, a qual por sua vez, em atitude semelhante, também adquiriu um crédito que a massa falida da Olvepar S/A possuía com o grupo Volkswagem do Brasil Ltda no valor de R$ 71.500.000,00 (setenta e um milhões e quinhentos mil reais), por módicos R$ 23.000.000,00 (vinte e três milhões de reais), sendo que passados 14 dias da homologação pelo juízo falimentar, a cessionária firmou acordo para recebimento desse crédito(R$ 71.500.000,00) por R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais).

Ou seja, mais uma vez, os credores da massa falida da Olvepar S/A deixaram de receber quantia significativa diante dessa negociação, assim como ocorreu quando da suposta cessão de crédito engendrada entre as Requeridas para obstar eventuais constrições sobre ele, quando os credores da Requerida Atlas Agro Industrial começassem a se deparar com a inadimplência daquela e buscar o recebimento em juízo, tanto é que os processos de execução contra ela foram deflagrados a partir do ano de 2012.

Em suma, a conjugação de todos esses elementos se mostra de fato, como termo preciso a amparar o pleito autoral, reconhecendo o conluio fraudatório e a má-fé dos envolvidos, dado o grau de relacionamento comercial existente entre eles, como também, a premeditação dos atos fraudulentos retro mencionados a fim de lesarem não só a parte Requerente, mas futuros credores.

De notar-se, sob tal ótica, que a devedora, primeira requerida, Atlas Agroindustrial Ltda., embora queira fazer prevalecer perante a autora, cooperativa credora, às cessões realizadas em período anterior ao negócio jurídico com ela pactuado, afirma a sua condição de maior credora da massa falida em momento posterior às cessões, bem assim, talvez o ponto mais importante, informa ao juízo da falência, que as cessões, seja a cisão para a Atlas Biodiesel, seja desta para a Vitorian, não se convalidaram, o que revela a ocorrência de negócio simulado.

Ou seja, para receber o crédito perante a massa falida, as cessões não têm validade. Mas frente a sua credora, aqui a autora cooperativa, as cessões têm validade, porquanto realizadas em momento anterior ao crédito executado.

Desta feita,
comprovado o conluio fraudulento (consilium fraudis) perpetrado pelas requeridas
, que resulta na ineficácia do negócio tido por fraudulento.

Quanto ao requisito da insolvência, de notar-se que na ação de execução, foram diversas as tentativas de penhora de bens em nome da devedora, Atlas Agroindustrial Ltda., sem sucesso.

Aliás, a r. sentença consigna exatamente a situação da insolvência da devedora, Atlas Agroindustrial, que teria confessado nos autos dos Embargos à Execução do processo executivo correlato ao presente feito, de que “
não adimpliu integralmente a avença por descapitalização operacional
”.

Inclusive, ao tempo da Certidão em que o Oficial de Justiça atesta a ausência de patrimônio, chama-se atenção que a devedora, nos autos da falência, por conta dos créditos com a massa falida, levantou quantia expressiva, a indicar o desvio do patrimônio em grave prejuízo aos credores.

Vale o registro, ainda, de que a devedora, Atlas Agroindustrial, tão somente alegou que a cisão ocorrida não teria gerado sua insolvência, contudo, não trouxe aos autos qualquer documento que pudesse comprovar a existência de possíveis bens passíveis de garantir o adimplemento da obrigação com a parte autora, Cooperbio. Importa consignar, ainda, que mesmo após o ajuizamento da Ação de Execução, a devedora, Atlas Agroindustrial, levantou vultosa quantia relativa aos créditos da massa falida da Olvepar S.A., cedidos de forma simulada.

Logo, as provas apresentadas corroboram com as alegações da parte autora, quanto à ocorrência de fraude contra credores, em razão do preenchimento dos requisitos
“eventos damni”
e
“consilium fraudis”
, o que afasta, por consequência, as preliminares de ilegitimidade ativa e de impossibilidade jurídica do pedido.

Por fim, cumpre realçar que o reconhecimento da fraude contra credores resulta na ineficácia do negócio fraudulento em relação ao credor, e não na sua nulidade, como bem consignado na r. sentença apelada:

Por consequência, a rigor do que preconiza o artigo 171, II do Código Civil Pátrio,
deve ocorrer a declaração de ineficácia dos atos viciados em relação à parte Autora até o montante de seu crédito, estes, consubstanciados nas cessões instrumentalizadas entre as Requeridas relativo aos créditos que a 1a Requerida possui junto a massa falida da empresa Olvepar S/A
, assim
como o numerário recebido indevidamente pelas 3a e 4a Requeridas naqueles autos
.

No sentido de que a fraude contra credores resulta na
ineficácia do negócio fraudulento, e não na sua anulabilidade
, é o seguinte precedente, relatado pelo Ministro Sidnei Beneti, da Terceira Turma:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. FRAUDE CONTRA CREDORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458, 515 E 535 DO CPC – INEXISTÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PROVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – MATÉRIA DE PROVA – DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL – PROVIMENTO PARCIAL. [...] VI. A fraude contra credores, proclamada em ação pauliana, não acarreta a anulação do ato de alienação, mas, sim, a invalidade com relação ao credor vencedor da ação pauliana, e nos limites do débito de devedor para com este. VII. A fixação de honorários por equidade, sendo matéria de prova, não comporta reexame em recurso especial. Precedentes do STJ. Recurso Especial provido em parte. (REsp 971884/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 16/02/2012) [...]”
– fls. 1.027/1.028vo (com destaques no original).

...”

Com tais considerações,
acompanho na íntegra a e. Relatora.

É como voto.

VOTO RETIFICAÇÃO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (3o. VOGAL)

Retifico o voto anteriormente proferido e acompanho o voto da relatora.

EM 21 DE OUTUBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR MAIORIA,
NÃO CONHECEU DO 3o. APELO, NEGOU PROVIMENTO AO 1o. APELO, E DEU PROVIMENTO AO 2o. APELO,
NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

[1]
Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as alegações.

[2]
Manual de Direito Civil, volume único. São Paulo: Saraiva, 2017, pág. 153.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020